Tribunal: TJES
Processo: 5002152-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
PROCESSO Nº
5002152-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MILTON CIRO FONTANA
AGRAVADO: CINTIA SHIMABUCO e outros (3)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS ORAIS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

Nº 5002152-68.2022.8.08.0000

26/07/2022

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se

de

recurso

de agravo

e

instrumento interposto por MILTON CIRO FONTANA em face

de

DECISÃO

(Id.

2299144,

pp

01,

e

Id.

2299146,

pp.
01) proferida pelo JUÍZO DA 3ª (TERCEIRA) VARA CÍVEL DE

CARIACICA/ES,

no

PEDIDO

DE

TUTELA

CAUTELAR

EM

CARÁTER ANTECEDENTE (Processo nº 0003653-43.2021.8.08.0012) ajuizado em face de EDNO PAVIOTTI DO

NASCIMENTO, CINTIA SHIMABUCO, ESPÓLIO DE PEDRO DOS

REIS

DIAS e MARLINEA GONCALVES DIAS, cujo

decisum

manteve

a

decisão

de

fls. 19/20.

Em

suas

razões

recursais,

requereu,

preliminarmente,

a

concessão

do

benefício

da

assistência

judiciária

gratuita

por

não

existirem

elementos

suficientes

para afastar a

presunção

de veracidade da

declaração

de

hipossuficiência.

No

mérito,

aduziu, em

síntese, que

após

o juízo
a

quo

indeferir

o

pedido

de

tutela

provisória

por

entender

que

“
o

agravante

não

teria

comprovado

sua

posse

sobre

os

imóveis que eram objeto da discussão, (...) diligenciou para

trazer aos autos conjunto probatório ainda mais robusto para

demonstrar sua posse sobre os bens imóveis que eram objeto

do leilão, (...), para tornar ainda mais cristalina sua condição

de possuidor dos bens que sofriam constrição judicial nos

autos do

processo

nº

0008142-27.2001.8.08.0012
”.

Sequencialmente, asseverou que, comprovada a sua

posse “
sobre os imóveis que são objeto do presente litígio e

sua condição de terceiro interessado aos autos em que as

medidas

constritivas

da

posse

foram

determinadas,

deveria

oh.

juízo

ad

quo,

por

força

de

lei,

ter

determinado

a

imediata suspensão dos atos constritivos da posse do agravante, na

forma

do

artigo

678

do

CPC/15
”.

Neste

viés,

pleiteou o

recebimento

do

recurso

no

duplo

efeito

para,

ao

final,

ver

reformada

a

decisão

recorrida, suspendendo-se os atos constritivos sobre a posse

do

agravante

determinados

no

processo

0008142-27.2001.8.08.0012 perante os

imóveis

dos Lotes

04

e

20,

da Quadra

20,

do

Residencial

Dona

Augusta,

em

Cariacica/ES, itens 07 e 08, do Edital de Leilão, matrículas no

RGI nºs 28.327 e 28.328, até julgamento final dos embargos

de

terceiro.

Intimado

para comprovar

a

situação

de

hipossuficiência e manifestar-se sobre a possibilidade de não

conhecimento do recurso por extemporaneidade e violação ao

princípio

da

unirrecorribilidade,

assim

como

sobre

a

possibilidade de fixação de multa por litigância de má-fé com

fulcro no artigo 80, I, II, VI e V, c/c artigo 81, do CPC/15, o

agravante

peticionou

no

Id.

2755609

e

efetuou

o

recolhimento do

preparo recursal

no Id.

2755610.

Contrarrazões

por

CINTIA

SHIMABUCO

no

Id.

2416404 vindicando o não conhecimento da irresignação, seja

por violação à unirrecorribilidade recursal, seja pela ausência

de

interesse

recursal

vide

a

expedição

da

certa

de

arrematação dos bens e, no mérito, o desprovimento recursal

com a fixação de multa por litigância de má-fé com esteio no

artigo

80,

I, II

e

VI, c/c

artigo

81,

do

CPC/15.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento,
com os processos 5002152-68.2022.8.08.0000, 5002979-16.2021.8.08.0000 e 5001809-09.2021.8.08.0000.

*

O

SR.

ADVOGADO

ADRIANO

ATHAYDE

COUTINHO:-

Eminente

Presidente,

eminentes

Julgadores,

colegas

advogados, presentes, primeiramente, meu muito cordial boa

tarde.

Cumprimento

os Julgadores

desta

egrégia Câmara.

Aqui se sustenta pela agravada Cíntia Shimabuco e apenas

trarei

alguns

pontos

que

reputo

importantes

a

serem

considerados por

Vossas

Excelências.

Como foi apontado pelo eminente Desembargador Relator,

temos

três

processos,

três

recursos

de

agravo

de

instrumento, de números 12, 30 e 29, que foram apensadas.

Aqui chamo à atenção de Vossas Excelências. Por que foram

apensados? Por que em verdade apenas o processo pautado

sob o número 12 é o processo que exatamente comporta a

discussão,

que

deve

ser

enfrentada

por

este

Tribunal.

Os

demais

pautados

sob

o

número

30

e

29

são

apenas

repetições da decisão que foi mantida pela eminente Juíza de

Primeira Instância pelos seus próprios fundamentos, ou seja,

temos três recursos atacando uma mesma questão jurídica

que

foi

atacada

no

primeiro

momento

pelo

processo

do

agravo

pautado

sob

o

número

12.

E

nos

demais

momentos, apenas houve a reiteração dos mesmos fundamentos e foram

ainda assim atacados por mais dois agravos de instrumento.

Portanto,

sequer

deveriam

ser

conhecidos

os

processos

pautados

sob

os

números

30

e

29.

Quanto ao processo pautado sob o número 12, o recurso de

agravo

de instrumento

pautado

sob o

número

12,

destaco

aqui

ponto

extremamente

relevante

da

decisão

que

foi

proferida monocraticamente pelo eminente Relator no sentido

de não conhecer do recurso de agravo instrumento. E por que

não foi conhecido esse recurso? Porque, o Artigo 903, do CPC,

diz que em havendo a assinatura do

auto

de arrematação

pelo magistrado, partes e leiloeiro, temos arrematação como

perfeita

e

acabada.

E

completa

o

Artigo

903

em

seu

caput

que

eventuais

ações

autônomas

vão

perquirir

eventuais

perdas e danos. O agravante, que se diz terceiro, perdeu o

prazo

para

manejar

qualquer

pleito

que

diga

respeito

ao

pedido

de

interrupção

ou

desfazimento

da

arrematação

que

se

aperfeiçoou

nos

autos

da

execução.

Chamo à atenção,

eminente Desembargador Ronaldo,

que

Vossa Excelência já há alguns anos despachou, nos autos de

um

recurso

de

agravo

instrumento

que

foi

enfrentado

por

esta Câmara, e apontou que a execução já tramitava, na

época,

há

“18

Primaveras”.

Hoje

temos

um

contexto

que

envolve um cumprimento de sentença de verba honorária,

portanto, verba alimentar que já tramita há aproximados 21

anos. Este recurso tem tão somente o propósito de tentar

evitar com que a expropriação patrimonial que já foi, como

disse agora pouco, realizado por meio de leilão, que ela seja

mantida em desrespeito, com todas as vênias, ao contido no

Artigo 903,

do

CPC.

Com relação à alegada posse do terceiro agravante, chama à

atenção de Vossas Excelências que a posse ainda que de má-

fé e que tenha sido exercida pelo agravante no passado, e

digo aqui de má-fé, porque o imóvel objeto dos embargos de

terceiro já estava com gravame judicial desde o ano de 2002,

este

imóvel

a

partir

do

ano

de

2010,

se

havia

qualquer

posse daquele terceiro, desse ora agravante, ela se convolou em

mera detenção. E por que chamo à atenção para esse ponto?

Porque

há

nos

autos

do

agravo,

dos

autos

originários,

conversas, minuta de contrato onde o agravante reconhece

que

ele

estava

a

ocupar

o

imóvel

que

não

havia

sido

adquirido

pelo

mesmo

e

portanto,

a

minuta

contratual

reconhecia que ele tinha adquirido dos executados e corretor

de

imóveis

conhecido

no

local,

imóveis

distintos.

E

que

quanto a esse imóvel, havia um acordo com os executados e

com

aquele

corretor

de

imóveis que

intermediou

a

operação.

Neste

ponto

aqui posso

dizer

as

Vossas

Excelências,

sem

medo de errar, que nós temos um conluio entre executados,

terceiro

agravante

e

também

o

terceiro

envolvido

nessa

situação

que

é

o

comerciante

que

intermediou

essas

operações

em

conluio

no

sentido

de

fraudar

a

execução.

Chamo

à

atenção

de

Vossas

Excelências

para

esses

pontos.

Finalizo chamando à atenção quanto às provas que foram

carreadas nos autos. A alegação do agravante é de que teria

detido a posse antes do ano de 2008. Ocorre que as fotos que

foram carreadas a título de prova demonstram que a esposa

estava grávida e sua esposa, por sua vez, teve o filho no ano

de

2009.

Com relação ao nascimento do filho, nós fizemos a prova,

trouxemos aos autos a Declaração de Nascido Vivo que foi

apresentado

no

Cartório

de

Registro

Civil

onde

consta

a

informação de que o domicílio do agravante e sua esposa não

eram o endereço daquele imóvel que é objeto dos embargos

de

terceiros

que

nós estamos

a

discutir

hoje.

Por

que

destaco

esse

ponto?

Porque,

há

uma

discussão

quanto ao momento da aquisição dessa suposta posse, que

aqui

friso,

não

passava

de

uma

mera

detenção.

Esses

documentos são suficientes, a nosso ver,

para

demonstrar

que

a

detenção

se

deu

no

ano

de

2009

em

razão

das

fotos,

do

documento

oficial

que

a

Declaração

de

Nascido

Vivo

que

foi

carreada

para

os

autos,

e

também

da

minuta

contratual

e conversas que foram transcritas através de uma ata notarial

realizadas entre um dos credores que por sinal era advogado

do agravante à época, e eles estavam de acordo de que

aquele imóvel não poderia ser objeto de qualquer ocupação,

porque

estava

penhorado

pelo

advogado do

ora

agravante.

Excelências, são os pontos que chamo à atenção. Agradeço a

atenção

de

Vossas

Excelências.

Pugna-se, inicialmente,

pelo não conhecimento

dos agravos

de

instrumento

e,

se

for

o

caso,

no

mérito

seu

desprovimento.

Muito

obrigado.

*

O

SR.

DESEMBARGADOR

RONALDO

GONÇALVES

DE

SOUSA (PRESIDENTE):-

Concedo

a

palavra

ao

advogado

da

parte

contrária

no

prazo

de

lei.

*

O

SR.

ADVOGADO

LUIZ

GUILHERME

DE

SOUZA

QUEIROZ:-

Boa

tarde,

Senhor

Presidente

e

nobre

julgadores,

colegas

advogados,

serei

breve.

Esse processo, Excelências, realmente o doutor Adriano em

seu brilhante, o agravo primeiro e vou voltar no tempo um

pouquinho,

o

agravante

é

possuidor

de

boa-fé

de

dois

imóveis

que

eram

contigos

aos

imóveis

que

comprou

ainda

no de 2001 e que não está gravado. O gravame só foi

colocado

posterior,

em

2004.

Porém, o agravante

junta aos autos, ao contrário do nobre

colega mencionou, a posse passou a ser exercida a partir do

ano de 2004, quando construiu o muro junto com seu vizinho,

o

senhor

Osvaldo,

estão

nos

autos:

Escritura

pública

declaratória

do

senhor

Osvaldo,

declarando

que

o

senhor

Milton

Silva

Santana,

ora

agravante,

era

a

pessoa

que

construiu

com

ele

o

muro

aonde

dividiam ambos

os

terrenos.

Estão juntados nos autos, a Prefeitura Municipal de Cariacica

dá licença para a construção da referida a casa, que nunca foi

penhorada, que nunca pertenceu aos devedores do processo

originário,

isso

o

nosso

cliente

fez

os

embargos

de

terceiros

de

uma

casa

que

ele

construiu.

Estão juntados nos autos, provas mais do que robustas, entre

elas: projeto arquitetônico, projeto de decoração, Engenheiro

assinando,

Arquiteto,

tudo

isso

documentado

junto

à

prefeitura

–

CREA-

aonde

tem

certidão

nos

autos.

Mas voltando ao agravo número um: não tinha leilão, o leilão

não

tinha

acontecido.

Acontece

que

quando

fizemos

o

primeiro pedido ao o juízo a quo, para que suspendesse o

leilão, à época, somente do lote 4 do leilão, que abrangia o

lote

nº

4,

lote

20

e

Lote

4,

ambos

da quadra

4.

À

época,

o

magistrado

a

quo

entendeu

que

em

sede

de

cautelar

antecedente,

Embargos

de

Terceiro,

que

merecia

uma dilação probatória e nos negou a liminar, às folhas 18/19

da

ação

cautelar.

Momento contínuo, fizemos os Embargos Declaratórios e que

foram

rechaçados

novamente,

dizendo

que

faltava

dilação

probatória

para

tomar

aquela

decisão,

naquele

momento.

Mas mesmo assim agravamos a decisão, pois preenchíamos

todos

os requisitos que

a

cautelar

antecedente

pedia.

Volto a lembrar:

nós não temos nada a ver com o processo

original.

Trata

aqui

do

agravante,

só

de

um

terceiro.

Esse

processo

sobe,

é

um

agravo,

de

relatoria

do

nobre

Desembargador Jorge e quando chega a doutor

Jorge e o

mesmo não dá a liminar porque já tinha passado o momento

do leilão,

em contrarrazões, os agravados vem ao processo e

dizem

algumas inverdades

como

foram

ditas

aqui

hoje.

Porém, o processo continua e, diferentemente, do que foi dito

que era uma mesma decisão, o juízo a quo, teimosamente,

sempre se reporta à folha 18, 19 do processo, aonde era do

agravo,

da decisão

em

caráter

antecedente.

Muito bem.

Segundo

momento:

um

leilão

que

não

houve

sequer

um

lance,

nobre

julgadores,

nem

um lance

houve

nesse

leilão.

O

leilão

quando

não

tem

lance,

não

tem

arrematante.

Inclusive

tem

certidão

nos

autos

e

juntados

também

no

nosso

agravo,

certidão

do

leiloeiro

aonde

o

mesmo

diz:

“não

houveram lances”.

Porém,

ao

arrepio

da

Lei,

esse

leiloeiro

dá

direito

de

preferência

aos

executores,

ora

agravados,

para

arrematar

um

bem.

Arrematar, antes da minha vida advocatícia, eu sou leiloeiro

público

oficial

pela

Junta

Comercial

do

Estado

do

Espírito

Santo.

E só há arrematação se houver lance e que seja lance

de positivo, lance verdadeiro. Lance que não é verdadeiro ou

fora

das

regras

do

edital

do

leilão,

não

é

um

lance

que

possa se

aproveitar.

Então

não

houve

em

momento

algum,

arrematação.

Mas, manejamos um novo pedido ao juízo a quo, dizendo:

Bom, já que houve o

leilão, que a

senhora

agora, até o

julgamento

dos

Embargos

de

Terceiro,

que

a

senhora

suspenda os efeitos desse leilão para que ele seja melhor

apreciado,

até

porque

esse

leilão

aconteceu

com

uma

avaliação

de

2017,

e

eu

estou

falando

isso

para

Vossas

Excelências

porque

existe

uma

casa

que

o

meu

cliente

construiu, que os reais devedores, os

executados,

nunca foi

penhorada, não está no Registro Geral de Imóveis, então não

poderia

ser leiloada.

De novo, vou buscar os meus humildes conhecimentos como

leiloeiro e que assim não pode, porque o leiloeiro tem fé

pública e ele dá a posse, no caso, quem deu foi o juízo, mas

ele

dá a

posse

no

momento

da

arrematação.

Bom,

momento

contínuo,

o

juízo

a

quo

decide

que,

se

houve

o leilão,

não

haveria

mais que

se

falar

nos

embargos.

Pois bem, fizemos novamente os embargos de declaração e

fomos rechaçados com a mesma decisão de folha 18, 19, que

já não tinha mais nada a ver, porque neste momento, nós

tínhamos uma ata notarial do cartório de Cariacica que foi ao

local,

nós

tínhamos

a

escritura

declaratória

do

vizinho

e

tínhamos

nada

mais,

nada

menos,

do

que 17

(dezessete)

anos

de conta

de luz em

nome de nosso

cliente, diferente do que o colega disse, que os agravados

afirmam, de que nós só tomamos a posse após 2008. Então,

não é uma verdade, porque desde 2004 já tinha ligação da

Escelsa e

de

água

para

a

construção

do

imóvel.

Sobre como Agravo de Instrumento, por dependência para o

Desembargador Jorge e esse agravo não foi julgado porque

tinha um pedido de justiça gratuita,

a qual juízo a quo tinha

nos concedido, mas entendeu a parte contrária e o nome

relator,

a

que

fosse

recolhido as

custas para

julgamento.

Ambos os primeiros agravos, o

12 e o 29 tem um Agravo

Interno

pedido

para

ser

julgado,

em

função

dessas

decisões.

É muito importante colocarmos novamente: “não existe leilão

sem

lance,

não

existe

arrematação

sem

lance”.

A próxima fase, ela tem que ser assinada pelo arrematante,

pelo leiloeiro e pelo juízo. Estavam os fóruns fechados, foi

assinada essa arrematação pelas três pessoas que tinha que

assinar,

porém

não

fomos

intimados

da

arrematação,

ao

contrário do que os agravados dizem, que sustentam que nós

perdemos

o

prazo,

não

existe

prazo

quando

não

há

intimação.

Não posso, eu, saber que dia

que qualquer

dos Senhores assinem uma decisão,

se ela não for publicada

intimada

à parte

interessada.

Neste caso, nós, terceiros interessados, porque a parte que

tinha que ser intimada era a parte devedora, mas os terceiros

interessados

se

ali

estavam,

também

tinham

que

ser

intimados,

para

caso,

nós

quiséssemos

e

pudéssemos,

sustentar

que

aquele

preço

de

avaliação

de

2017 não poderia ser mantido em imóveis em 2021, muito

menos a dívida que foi atualizada para 2021, que nós não

somos devedores, o meu cliente não deve um centavo aos

agravados da

parte

dos

executores

na

ação.

Continuando: pedimos isso, não aconteceu. Suspendem da

arrematação, que seria a imissão na posse. Esse colegiado

julgou

e

falou

que

era

para

dar

a

imissão

na

posse.

Novamente, viemos aos autos, antes, sempre antes

dos

atos

acontecerem.

E no terceiro Agravo, este que

está sendo julgado somente

hoje, no terceiro agravo, viemos dizendo: “Olha, não tem

arrematação, não

tem arrematante,

não tem

o direito

da

propriedade,

tem

que

estar

no

Registro

Geral

de

Imóveis.

Inclusive,

a

agravante

Cintia

Chimabugo

não

figura

no

Registro Geral de Imóveis em momento algum, nem a sessão

que

ela

recebeu

da

outra

pessoa.

Muito

bem,

do

outro

agravado.

Se não houve nada disso e temos uma posse e existe um

Embargo de Terceiro a ser julgado, viemos com um terceiro

agravo, depois de ter falado no juízo a quo e o juízo a quo ter

se

reportado

novamente

à

folha

18,

19,

e

são

decisões

completamente

diferentes,

são

decisões

em

momentos

diferentes,

não

caberia

mais

se

falar

de

dilação

probatória,

até

porque

já

estavam

todas

as

provas

colacionadas

nos

autos,

fartamente

colacionadas.

A

nós,

simplesmente,

ainda

é

o

que

rogamos

a

Vossas

Excelências, os efeitos do artigo 678, que diz: “que a posse

mesmo que não fosse uma posse Mansa e pacífica e de boa-

fé,

mesmo

que

não

fosse,

caberia

que

os

efeitos

das

constrições sobre a posse sejam suspensos até o julgamento

dos Embargos

de

Terceiro”.

Muito

bem!

O artigo 903, o nobre colega, Doutor Adriano mencionou: ele

obriga, ele não faculta, ele obriga o juízo a intimar as partes

do que está sendo feito, para em 10 dias poder impugnar ou

não

o

referido

leilão.

Que

tenho

que repisar

sempre:

não

há

arrematação

sem

lance, não existe no nosso ordenamento jurídico, não existe

arrematação sem Lance, há a adjudicação e tem que ser pelo

valor da avaliação e não pelo valor mínimo. Valor mínimo é

quem

arremata

com

um

lance

mínimo.

Nobres Julgadores, o que rogamos aqui é: uma família que

construiu a sua casa, sim, no terreno errado, mas não em

conluio

com

ninguém.

Não

existe

conluio,

muito

pelo

contrário, somos partes contrárias no mesmo processo de

embargos

de

terceiro,

e

que

essas

pessoas

foram

expropriados

da

sua

residência,

casa,

porque

o

terreno

que

ali estavam, realmente pertencia aos outros, porque o terreno

que eles compraram era do lado. Quando ele perguntou à

imobiliária,

aonde

é

o

meu

terreno?

É

aqui.

Ele

foi

lá

e

construiu o muro e a casa dele, mas essa casa nunca teve

uma penhora, mas esta casa nunca teve uma dívida para com

os

executores.

Agradeço

e

peço

desculpas

pela

demora.

*

O

SR.

ADVOGADO

ADRIANO

ATHAYDE

COUTINHO:-

Excelência, considerando que sou o agravado e que o

ilustre

colega não manifestou antecipadamente a sua presença em

plenário, houve uma inversão da ordem de manifestação e

gostaria

de

esclarecer

alguns

pontos

como

agravado,

em

respeito

ao

contraditório.

*

O

SR.

DESEMBARGADOR

RONALDO

GONÇALVES

DE

SOUSA

(PRESIDENTE):-

Concedo

a

palavra.

*

O

SR.

ADVOGADO

ADRIANO

ATHAYDE

COUTINHO:-

Senhor Presidente, serei breve. O eminente colega

alegou

que existiam projetos que foram elaborados para a edificação

do

imóvel

e

que

estão

nos

autos,

e

agora,

nos

seus

últimos minutos de fala, o próprio colega reconhece que referidos

projetos foram elaborados para os terrenos ao lado, não para

o imóvel

que

é

objeto

da

discussão.

Quanto

às

supostas

alegações

de

irregularidades

na

arrematação,

com

relação

a

inexistência

de

lance,

inicialmente, lembro a Vossas Excelências que esta Câmara

decidiu as questões envolvendo arrematação, a regularidade

da arrematação, quando julgou o Agravo de Instrumento nº

5033171.2021, que, inclusive, está em minhas mãos e está

nos

autos,

teve,

recentemente,

decisões

negando

seguimento aos recursos especial e extraordinário. Portanto,

essas

questões

não

estão

sendo

julgadas

nos

presentes

autos, até mesmo porque não foram alegadas oportunamente

no Agravo de Instrumento pautado sob o número 12, e todas

as

alegações

que

envolvem

eventuais

irregularidades

na

arrematação deveriam ter sido oportunamente alegadas pelas

partes

legitimadas,

que

seriam

os

executados

e

não

terceiros.

No mais, destaco aqui para Vossas Excelências que o nobre

colega frisou muito essa questão da arrematação. Chamo a

atenção de Vossas Excelências para o fato de que os credores

exerceram o direito de preferência com base no valor de seu

crédito, portanto, nesta hipótese, há um esclarecimento do

leiloeiro

nesse

ponto,

quando

o

próprio

credor

faz

arrematação por meio do pagamento de seu crédito, não há

lance no processo eletrônico, no leilão eletrônico, porque se

assim houvesse o sistema iria fazer a majoração automática

dos

valores.

Então, conforme prévia manifestação, reafirmada logo após o

prazo do leilão, houve manifestação dos credores no sentido

de exercer seu direito de preferência para arrematar pagando

com crédito da execução, ou seja, não houve emprego de

recursos

que

justificassem

outras

providências

administrativas

do

leiloeiro.

Ademais, com todas as vênias ao colega que me antecedeu

aqui

na

Tribuna,

o

edital

que

rege

esse

tema

foi

bem

expresso e claro e esta Câmera, como eu disse, já enfrentou

essa matéria no Agravo de Instrumento que agora teve seu

seguimento

negado.

Quanto

a

esse

ponto

da

arrematação,

o

edital

expôs

expressamente: ao fim da realização do leilão, do prazo de

leilão eletrônico, as partes não serão intimadas, essa é uma

disposição

reconhecida

pela

jurisprudência,

reconhecida

pelos

regulamentos

do

CNJ

e

é

uma

providência

salutar

para

a

nova

dinâmica,

e

aqui

não

considerando

a

dinâmica

do

leilão tradicional, presencial, mas sim o eletrônico, a dinâmica

do leilão eletrônico,

se assim previsto no edital, e também no

CPC há essa possibilidade, os prazos vão correr independente

de

intimação.

Por fim, com relação ao conhecimento do agravante, terceiro,

quanto aos atos de leilão expropriatórios, chamo a atenção de

Vossas Excelências que essa matéria já foi julgada por esta

Câmara, como eu já disse várias vezes aqui, o terceiro tomou

conhecimento quanto aos atos do leilão no ano de 2018, seja

por meio de fotos que foram extraídas e comunicação do

leiloeiro; o leiloeiro foi ao imóvel. E aqui, Excelências, não se

trata de uma residência, mas sim de um bordel, não estamos

retirando uma família da sua residência, é um bordel que

funcionava nesse móvel, ele foi cientificado pelo leiloeiro e

também

os

seus

advogados,

os

ilustres

colegas,

fizeram

cargas dos

autos

da execução.

Portanto,

reafirmo

sim,

sem medo

de

errar,

que houve a

perda do prazo, mesmo porque o remédio processual, com

todas as vênias,

seriam os embargos de terceiro e não a

cautelar.

Em

fazer

essa

opção

por

um

remédio

que

não

próprio,

que

seriam

os

embargos

de

terceiro,

houve

a

assunção do risco de não ter a liminar, o que ocorreu, e,

portanto, temos aqui a aplicação, sem medo de errar, do 903

do

CPC.

Agradeço

a

atenção

de

Vossas

Excelências.

*

RETORNO

DOS

AUTOS

O

SR.

DESEMBARGADOR

JORGE

HENRIQUE

VALLE

DOS

SANTOS

(RELATOR):-

Senhor Presidente, é um tema extremamente delicado, vou

pedir o retorno dos autos, com as notas taquigráficas, para

enfrentar

todos

os pontos que

foram

aqui

colocados.

*

jrp/con/lsl*

02/08/2022

V O T O

RETORNO

DOS

AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Senhor Presidente, não estou conhecendo do recurso, este recurso específico, por intempestividade.

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por MILTON CIRO FONTANA em face de DECISÃO
(Id. 2299144, pp 01, e Id. 2299146, pp. 01)
proferida
pelo JUÍZO DA 3ª (TERCEIRA) VARA CÍVEL DE CARIACICA/ES, no PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE (Processo nº 0003653-43.2021.8.08.0012) ajuizado em face de EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO, CINTIA SHIMABUCO, ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e MARLINEA GONCALVES DIAS, cujo
decisum
manteve a decisão de fls. 19/20.

Em suas razões recursais, requereu, preliminarmente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita por não existirem elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

No mérito, aduz
iu,
em síntese,
que após o
juízo
a quo

indeferi
r
o pedido de tutela provisória
por entender que “
o agravante não teria comprovado sua posse sobre os imóveis que eram objeto da discussão, (...) diligenciou para trazer aos autos conjunto probatório ainda mais robusto para demonstrar sua posse sobre os bens imóveis que eram objeto do leilão,
(...)
, para tornar ainda mais cristalina sua condição de possuidor dos bens que sofriam constrição judicial nos autos do processo nº 0008142-27.2001.8.08.0012
”.

Sequencialmente, asseverou que, comprovada a sua posse “
sobre os imóveis que são objeto do presente litígio e sua condição de terceiro interessado aos autos em que as medidas constritivas da posse foram determinadas, deveria o h. juízo ad quo, por força de lei, ter determinado a imediata suspensão dos atos constritivos da posse do agravante, na forma do artigo 678 do CPC/15
”.

Neste viés, pleiteou
o recebimento do recurso no duplo efeito para, ao final, ver reformada a decisão recorrida,
suspendendo-se os atos constritivos sobre a posse do agravante
determinados no
processo 0008142-27.2001.8.08.0012
perante
os imóveis dos
L
otes 04 e 20, da
Q
uadra 20, do Residencial Dona Augusta, em Cariacica/ES,
itens 07 e 08, do Edital de Leilão
,
matrículas no RGI nºs 28.327 e 28.328,
até julgamento final dos embargos de terceiro.

Intimado para
comprovar a situação de hipossuficiência e manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por extemporaneidade e violação ao princípio da unirrecorribilidade, assim como sobre a possibilidade de fixação de multa por litigância de má-fé com fulcro no artigo 80, I, II, VI e V, c/c artigo 81, do CPC/15, o agravante peticionou no Id. 2755609 e efetuou o recolhimento do preparo recursal no Id. 2755610.

Contrarrazões por CINTIA SHIMABUCO no Id. 2416404 vindicando o não conhecimento da irresignação, seja por violação à unirrecorribilidade recursal, seja pela ausência de interesse recursal vide a expedição da certa de arrematação dos bens e, no mérito, o desprovimento recursal com a fixação de multa por litigância de má-fé com esteio no artigo 80, I, II e VI, c/c artigo 81, do CPC/15.

Eminentes julgadores, faz-se necessária, para melhor compreensão da irresignação posta em julgamento, tecer breve histórico sobre a demanda originária, pondo em relevo a importância de proceder o julgamento conjunto deste recurso de agravo de instrumento com os agravos internos 5002979-16.2021.8.08.0000 e 5001809-09.2021.8.08.0000.

Na exordial, pleiteia o agravante a suspensão do leilão judicial em relação aos lotes 07 e 08 do Edital ou a suspensão da arrematação dos respectivos bens. Para tanto, ampara seu pedido na suposta posse dos lotes, na propriedade das construções sobre estes edificadas, assim como no cerceamento de defesa e na violação ao contraditório pela alegada ausência de sua intimação da penhora, avaliação e do edital do leilão. Na ocasião, juntou declaração emitida pela EDP na qual consta que a unidade consumidora 1569013 estaria sob a responsabilidade do agravante desde 25.10.2005.

Referido pleito foi indeferido pelo Juízo
a quo
na decisão de fls. 19/20 do processo originário
por não ter sido demonstrada a probabilidade do direito,
em especial pela publicidade da constrição judicial realizada na matrícula dos imóveis ainda no ano de 2002
, ausência de comprovação da posse, inobservância do agravante às cautelas mínimas esperadas do homem médio, bem como a lisura do procedimento adotado no processo 0008142-27.2001.8.08.0012, notadamente no que pertine ao Edital de Leilão e publicações.

Vejamos:

"A pretensão do requerente é de suspensão do leilão dos lotes indicados nos itens 07 e 08 do edital (matrículas 28.327 e 28.328), que diz ser possuidor há mais de 15 anos.

Em análise dos autos e das certidões dos registros dos bens em questão, constata-se que em 01/03/2002 houve restrição judicial nos imóveis registrados sob os números 28.327 e 28.328 e, posteriormente, em 06/05/2008 houve o registro das respectivas penhoras, decorrentes do processo nº 0008142-27.2001.8.08.0012.

Assim, a alegação da parte requerente de desconhecimento de ônus sobre os imóveis não procede, uma vez que a informação de existência de ação e restrição judicial era pública, já que registradas nas matrículas dos imóveis.

Destaca-se que a par da publicidade do ato submetido a registro, o requerente deveria ter conhecimento da situação dos imóveis, o que poderia ser verificado em simples consulta no Cartório de Registro de Imóveis.

Outrossim, a posse que o requerente alega ter há mais de 15 anos, não está devidamente demonstrada nesta fase inicial, sendo necessária dilação probatória, uma vez que a parte requerente fez juntar apenas, aos autos, uma declaração da empresa de distribuição de energia (EDP) com a informação de que o imóvel localizado na Rua Jarbas Gonçalves 1 sn, Alto Dona Augusta, Cariacica/ES, com unidade consumidora número 1569013, está registrada em nome do requerente desde 2005. Imóvel este que dá indicativo que se refere ao mencionado na matrícula 28.328. No entanto, não é suficiente a demonstrar que o requerente está na posse dos bens em questão.

Alega a parte requerente, também, vício de comunicação e do presente edital de leilão.

Ora, todos os atos para realização do leilão foram respeitados, inclusive as publicações se deram em atenção às disposições dos arts. 886 e 887 do CPC.

Salienta-se, mais uma vez, que todos os atos foram devidamente registrados/averbados na matrícula dos imóveis em questão, dando publicidade sobre a situação dos bens. Destaca-se, também, que houve averbação de restrição judicial nas matrículas nºs 28.327 e 28.328 em 25/02/2002.

Dessa maneira, a alegação de vício de comunicação ao requerente sobre os atos expropriatórios dos imóveis em questão não o amparam, posto que esse deveria ter tido um mínimo de cautela, verificando a situação dos bens no registro de imóveis.

Destaca-se, igualmente, que os lotes de terreno nº 04 e nº 20, ambos da quadra 04, correspondem aos lotes em questão e indicados nos itens 07 e 08 do edital e estão devidamente identificados no edtal e publicações do leilão eletrônico. Não havendo, assim, se falar em erro no edital publicado e publicações.

Isso posto,
INDEFIRO o pedido liminar para suspensão da realização do leilão dos bens penhorados e indicados nos itens 07 e 08 do edital
, com matriculas no RGI nºs 28.327 e 28.328, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito da parte requerente, requisito indispensável ao deferimento da medida."

Desta decisão o agravante interpôs o
recurso de agravo de instrumento 5001809-09.2021.8.08.0000
, cujo agravo interno encontra-se incluído em pauta para julgamento por este órgão colegiado.

Não satisfeito, o agravante reiterou seu pedido de tutela provisória às fls. 85/155 do processo originário, buscando, novamente, a suspensão do leilão judicial em relação aos lotes 07 e 08 do Edital ou a suspensão da arrematação dos respectivos bens, pleito, mais uma vez, indeferido pelo Juízo
a quo
ao manter a decisão de fls. 19/20 por seus próprios fundamentos.

Veja-se:

“Inicialmente, insta salientar o que dispõe o art. 903 do CPC. Vejamos:

‘Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.’

Outrossim, a suposta posse do requerente é matéria que demanda dilação probatória, não estando evidenciados, neste momento processual, os elementos necessários à caracterização da posse do autor.

Saliente-se, também, que todos os atos restritivos impostos nos imóveis em questão foram devidamente registrados/averbados em suas respectivas matrículas, dando publicidade sobre a situação dos bens, havendo, inclusive, averbação de restrição judicial nas matrículas nºs 28.327 e 28.328 em 25/02/2002.

Assim,
mantenho a decisão de fls. 19/20 por seus próprios fundamentos
e indefiro o pedido de suspensão da arrematação por não evidenciada a probabilidade do direito que a parte autora alega.”

Desta decisão o agravante interpôs o
recurso de agravo de instrumento 5002979-16.2021.8.08.0000
, cujo agravo interno
também
encontra-se incluído em pauta para julgamento por este órgão colegiado.

No entanto, às fls. 511/515, optou o agravante por formular, pela terceira vez,
logo, em segunda reiteração,
o mesmo pedido direcionado à suspensão das medidas constritivas sobre os Lotes 07 e 08 do Edital de Leilão, o que fora sumariamente indeferido à fl. 523 pela magistrada de primeiro grau ao limitar-se a consignar a manutenção da decisão de fls. 19/20 por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

“Designada audiência de conciliação e para os fins do art. 334 do CPC, a parte autora, às folhas 511/515, postula pelo cancelamento de referida audiência, sob o argumento de ausência de previsão no procedimento de embargos de terceiro, bem como requer a suspensão imediata de todas as medidas constritivas sobre os bens que são objeto dos presentes embargos.

Em relação ao pedido de suspensão das medidas constritivas sobre os bens que são objeto dos presentes embargos, insta salientar que referido pedido é repetição do pedido formulado na tutela cautelar antecedente, que se encontra apreciado, conforme
decisão de folhas 19/20, que fica mantida por seus próprios fundamentos.
”

Frente a esta decisão, opôs o agravante embargos de declaração, rejeitados pelo juízo
a quo
sob a seguinte fundamentação:

“Nos presentes embargos de declaração, tem-se que a intenção do embargante é reexaminar os fundamentos constantes na decisão para que lhe seja dada decisão diversa, visto que essa foi contrária a tese defendida pelo embargante.

Isso porque não houve nenhuma omissão que possa ser sanada por meio deste remédio processual, sendo patente observar que
a decisão de fls. 19/20
expõe todos os fundamentos que levaram ao indeferimento do pedido de suspensão das medidas constritivas sobre os bens que são objeto dos presentes embargos de terceiro, motivo pelo qual
foi mantida integralmente pela decisão ora embargada.
”

Desta decisão o agravante interpôs o
presente
recurso de agravo de instrumento
.

Note-se, portanto, tratar-se do terceiro recurso manejado pelo agravante em face da mesma decisão proferida às fls. 19/20, tendo o peticionante limitado-se a repristinar, basicamente, os mesmos argumentos, sem ao menos preocupar-se em rebater o cerne da fundamentação da manifestação judicial recorrida.

Nestes termos, é cediço que o “
pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição de agravo de instrumento, que deve ser contado a partir do ato gerador do inconformismo
” (
STJ
, AgRg no REsp 1202874/RS).

Na hipótese, por haver a presente irresignação recursal, protocolizada em 29.03.2022, sido interposta em face de decisão judicial que se limitou a manter inalterado, após o segundo pedido de reconsideração formulado pelo agravante, a compreensão adotada na decisão de fls. 19/20, da qual a parte fora intimada em 30.03.2021, impõe-se o seu não conhecimento ante a ululante intempestividade, eis que protocolizada após o termo final (artigo 1.003, §5º, CPC/15).

Conquanto tenha destacado tratar-se do segundo pedido de reconsideração, é relevante pontuar que em consulta ao sistema público de acompanhamento processual mantido por este e. TJES, constato que
entre a decisão que ensejou no segundo agravo de instrumento e o presente, datadas de 27.05.2021 e 04.11.2021, foi proferida, em 13.09.2021, decisão que, ao apreciar petitório de fls. 474/478, também manteve, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 19/20.

Registre-se que, ainda que assim não fosse, por tratar-se do terceiro recurso manejado pelo agravante em face da mesma decisão, a flagrante violação ao princípio da singularidade também imporia o juízo de inadmissibilidade, na medida em que “
O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a preclusão consumativa
” (
STJ
; AgInt na PET no AREsp n. 2.038.712/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022).

Noutro giro, mister salientar que mesmo se ultrapassada a inadmissibilidade da irresignação, a decisão objurgada permaneceria incólume, haja vista a ausência da probabilidade do direito afeto à comprovação do exercício de sua justa posse sobre os imóveis, quiçá na época em que efetuados os atos judiciais constritivos, elemento que, cumulado à inexistência de demonstração de vicissitude da expropriação efetuada no processo 0008142-27.2001.8.08.0012, afasta as alegações de violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Referida compreensão é corroborada ao observar-se que os bens foram gravados com restrição judicial na data de 1º.03.
2002
, consoante extrai-se das
Certidões emitidas pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis (Id. 1131790, pp. 20/21), e, posteriormente, em 06.05.2008, procedido o registro da penhora decorrente da demanda principal (Processo nº 0008142-27.2001.8.08.0012),
não sendo possível
ao agravante
alegar o desconhecimento destas, face a publicidade do registro da situação dos imóveis.

Note-se que tal circunstância não permite considerar, objetivamente, a boa-fé do recorrente, visto a ausência de cautelas mínimas direcionadas à segurança jurídica ao ingressar nos imóveis arrematados
e sobre eles edificar construção de o
stentoso
porte.

Em verdade, o que há no
feito

é a comprovação da existência d
e
edificação
luxuosa
erigida sobre os imóveis penhorados e posteriormente arrematados em hasta pública. Não há, contudo, de forma alguma, a demonstração da ventilada alegação de
posse justa,
quiçá, antes da constrição judicial efetuada no RGI
em 1º.03.2002,
há mais de 20 (vinte
)
anos atrás,
visto
dispor
o artigo 1.201, do CC/02,
que “
É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa
”,

ignorância
que, definitivamente, não
se verifica n
os autos
.

Nesse passo, “
Se não havia, portanto, ignorância do vício que impedia a aquisição da coisa, boa-fé não existe, como ensina o artigo 1.201 do Código Civil e, nos termos do artigo 1.220 do mesmo Código, não há direito a retenção.
” (
STJ
; EDcl no AREsp n. 507.837/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 22/10/2015.)

Não obstante a falta de comprovação da
posse de boa-fé pelo agravante, extrai-se da “Declaração de Nascido Vivo” (
Id. 2416404, pp. 33) que em 2009, ano de nascimento de seu filho, seu endereço residencial consistia na Rua África, nº 10, Nova Brasília, Cariacica/ES, distinto, portanto, do imóvel o
bjeto dos autos.

Nesse diapasão, d
estaque-se
a
completa ausência de elementos probatórios mínimos de que a construção edificada sobre os lotes
constituísse a residência do agravante e de sua família,
uma vez que se tratava de um B
ordel
denominado “
Mansão do Sheik”,
cujo perfil na rede social Instagram descrevia o local como “
Clube de entretenimento para adultos
”.

Cumpre pontuar que apesar de indicar o imóvel no qual funciona a “Mansão do Sheik” como sua residência e de entes familiares, o agravante,
ao mesmo tempo,

também indica outros dois imóveis como suas residências,
quais sejam: apartamento
A.003, na Rua Dois Irmãos, nº 96, Campo Grande, Cariacica/ES, vide a qualificação descrita em sua exordial;
e, na ação de usucapião 5003964-46.2021.8.08.0012, o apartamento 902, na Av. Antônio Gil Veloso, Condomínio Grand Canal, nº 646, Bloco 01, Praia da Costa, Vila Velha/ES, conforme documentação reproduzida no Id. 2416404, pp. 18.

F
inalizando este ponto, novamente sem razão o r
ecorrente
ao aduzir ter construído por engano sobre os lotes, visto não haver prova
alguma deste equívoco,
sobretudo por se tratar de cautela elementar a conferência do local
antes de sobre ele edificar,
no que se sobressai a
assunção, pelo agravante, dos riscos que envolvem a invasão e edificação em imóvel sobre o qual recaia gravame judicial.

C
ausa espécie acreditar que, considerando o porte da edificação, não tenha o agravante tomado os cuidados mais elementares: conferir o local da construção e a existência de restrições judiciais no RGI.

Tem-se, desta maneira, não haver o
irresignante
feito prova
mínima
de sua posse na exordial, desatendendo o artigo 677
1
, do CPC/15,
devendo arcar com as consequências de sua conduta ao, por sua conta e risco, invadir e edificar nos imóveis penhorados.

Destaque-se, outrossim, que o próprio agravante afirma ter apossado-se e edificado sobre os imóveis penhorados, conforme mencionado no Id. 2173837, pp. 05, circunstância que atrai a possibilidade de caracterização da presunção de fraude à execução prevista no artigo 828, §4º
2
, do CPC/15, com correspondência no artigo 615-A, §3º
3
, do CPC/73, alvo, inclusive, da Súmula 375
4
, do e. STJ, e do REsp 956943
5
, julgado sob a sistemática do artigo 543-C, do CPC/73.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
IMÓVEL. AQUISIÇÃO. ARRESTO REGISTRADO. FRAUDE.
REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.
RETENÇÃO. BENFEITORIAS. BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA.

1.
(...)
2.
Fraude à execução decretada em virtude da existência de arresto do imóvel constante de registro público e ciência dos adquirentes, fundamentos cujos reexames encontram o óbice de que trata a Súmula nº 7/STJ.

3.
Nos termos do artigo 1.220 do Código Civil, o possuidor de má-fé não tem direito a retenção do imóvel.
(...) (EDcl no AREsp n. 507.837/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 22/10/2015.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375/STJ. REGISTRO DA PENHORA E INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ FIRMADO NO RESP 956.943/PR (ART. 543-C DO CPC).
MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. CONSILIUM FRAUDIS. REVER A CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DEMANDARIA A ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.
(...)
2.
Nos termos do entendimento sedimentado na Súmula 375/STJ, a qual prevê a necessidade do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro, estando esta comprovada, resta caracterizada a fraude à execução.

3.
Na hipótese, rever a conclusão do Tribunal de origem, que assentou que as provas demonstram a configuração de má-fé, não é possível neste caso, pois seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 778.071/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 15/3/2016.)

Noutro giro,
ainda que assim não fosse,
também
não assist
e
razão ao irresignante no que se referem
às

supostas
vicissitudes
formais
da arrematação realizada
no Processo 0008142-27.2001.8.08.0012, cuja regularidade
em voga
já foi objeto de julgamento por esta e. Terceira Câmara Cível no
recurso de agravo de instrumento 5003331-71.2021.8.08.0000.

Conforme manifestei-me na ocasião,
segundo prescrito no artigo 891,
caput
e parágrafo único, do CPC/15, não será aceito lance que ofereça preço vil, sendo este assim considerado
quando
inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital –
in casu
, 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação – , e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.
Logo, por haver a arrematação operacionalizado-se dentro da margem estabelecida no Edital, não haveria que se falar em preço vil.

Em relação à
matéria, posicionou-se o e. STJ em caso análogo ao presente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. BEM ARREMATADO POR VALOR SUPERIOR À METADE DA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não se configura preço vil quando a arrematação se dá por preço superior a 50% do valor da avaliação.
Precedentes: AgInt no AREsp. 871.115/PR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 8.6.2018; AgInt no REsp. 1.406.830/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 5.3.2018
2. Na espécie, o bem foi arrematado por preço equivalente a 60% da avaliação.

3.
Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt no AREsp 1197419/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019)

Registre-se, ademais, não estarem presentes as ventiladas inobservâncias do Edital ao disposto no artigo 886, inciso I
6
, do CPC/15, eis que constou nos itens 07 e 08, do mencionado ato, a correta descrição dos bens levados à hasta pública, quais seja, lotes 04 e 20 da Quadra 20, situados no Residencial Dona Augusta, em Cariacica/ES, com a descrição de suas características, em especial, valores, metragens, áreas, divisas, benfeitorias e registros imobiliários.

Novamente sem razão o agravante ao indicar suposta irregularidade na divulgação dos lotes no
website
do leiloeiro, na medida em que, conforme documentação colacionada no Id. 1131790, pp. 22, constou na publicação expressa menção de que o leilão corresponderia aos lotes 04 e 20 supracitados.

No que se refere à alegação de inexistência de arrematação, esta não prospera, uma vez que, conforme consignado
no Auto de Arrematação (Id. 1319544,
agravo de instrumento 5001809-09.2021.8.08.0000),
embora não tenham sido
recebidos lances à vista,
subsistiram
lances/
propostas de pagamento parcelado nos termos do artigo 895,
inciso I
7
,
do CPC/15
, tendo, após a seleção e apuração daquele de maior valor, sido exercido
por
EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO e CINTIA SHIMABUCO o direito de preferência na arrematação, consoante o disposto no artigo 892, §1º
8
, do CPC/15.

Com isso, registrad
o

o lance/
oferta de R$ 758.104,74 (setecentos e cinquenta e oito mil, cento e quatro reais e setenta e quatro centavos),
valor idêntico ao da avaliação
,
os exequentes exerceram o direito de preferência na arrematação,
utilizando-se para a quitação

d
os créditos perseguidos no cumprimento de sentença,
no que d
estacou o Leiloeiro,
no Auto de Arrematação,
q
ue “
não há valor excedente a ser depositado pelos Exequentes no processo.
”

Neste viés, não há que se falar
e
m ausência de
lance, tampouco d
e

arrematação.

N
ecessário pontuar
que,
nos termos dos artigos 92 e 1.255, do CC/02,

por tratar-se de bem acessório, a construção
passou a integrar os
lotes invadidos,
de modo que,
mais uma vez, sem razão o agravante ao afirmar que a arrematação deveria limitar-se aos terrenos
.

Nesse sentido:

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - LOTE - CONSTRUÇÃO IRREGULAR RETIFICAÇÃO DO TERMO DE PENHORA - EDITAL DE HASTA PÚBLICA - DETALHAMENTO DOS ÔNUS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL PENHORADO - RECURSO PROVIDO.
Recaindo a penhora sobre o lote de terreno, não há como separar as construções, nos termos do art. 92 do Código Civil.
Se o solo, que é o principal, pertence à determinada pessoa, a esta pertencerão, "ipso jure", as construções como seus acessórios". (
TJSP
; Agravo de Instrumento 0177471-23.2011.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos - 3ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/09/2011; Data de Registro: 16/09/2011)

Irrelevante para o deslinde da controvérsia a ausência de averbação da construção nas matrículas dos terrenos no RGI, eis que, como já dito, a estes integra,
além de referida omissão ter operado-se por culpa exclusiva do recorrente.

N
ão se verifica, também, a
usência de cientificação do agravante acerca do Edital de Leilão, uma vez que deste tomou conhecimento tanto pel
a publicação anunciando a alienação nos termos do artigo 884, inciso I,
c/c artigo 887,
do CPC/15, quanto pel
o envio eletrônico por EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO, seu antigo advogado, vide mensagens de
whatsapp
colacionadas no Id. 1315484, pp. 05, a
ssim como
pelo contato direto com o Leiloeiro, em visita pessoal ao imóvel para obtenção de fotografias e vistorias.

A
este respeito, manifestou-se o Leiloeiro no Id. 1319558, pp. 03: “
Esteve pessoalmente com o Sr. MILTON CIRO FONTANA (vulgo Preto/Sheik) por ocasião da vistoria
(...).
Neste ato,
após ser recepcionado pelo Sr Milton Ciro Fontana o qual
teve conhecimento de todo o teor do edital,
inclusive tirando foto do edital em seu aparelho celular
, fora acompanhado por Ele pelo interior do imóvel a fim de demonstrar a área construída.
”

E, mais à frente, reiterou que “
O Sr. Milton Ciro Fontana teve ciência do Edital de Leilão
, inclusive tirou foto do dito documento com seu telefone celular.
Isto ocorreu por ocasião da vistoria e fotografias na data de 01/02/2021.
Além de sanar dúvidas iniciais com este leiloeiro,
demostrou interesse em ofertar lances no imóvel ora ocupado por ele e após a visita,
fez contato telefônico com este leiloeiro diversas vezes pedindo maiores detalhes e orientações quanto ao leilão.
”
(
Id. 1319558, pp. 0
4).

Nesse diapasão, com as ressalvas afeta ao presente momento processual, não verifico a presença de vícios intrínsecos aptos a infirmar o ato de arrematação, impondo-se a manutenção da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição por ausência da probabilidade da pretensão autoral.

Por fim, prescreve o artigo 5º, do CPC/15, que “
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
”

Nessa linha, dispõe o artigo 80, incisos IV, V e VII, do CPC/15, considerar-se litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório, ao passo em que o artigo 81 prevê a fixação, em desfavor do litigante de má-fé, de ofício ou a requerimento, de multa superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, além de indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Dito isso,
pondo em relevo a presunção da boa-fé dos sujeitos processuais,
tenho que a conduta processual adotada pelo agravante neste recurso, isoladamente considerado, não se encontra acompanhada de evidente dolo
em atuar em desacordo com o dever de lealdade processual,
o que afasta a subsunção, ao menos por ora, aos incisos suso transcritos.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
não conheço do recurso de agravo de instrumento
por intempestividade
.

É como voto.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Senhor Presidente, respeitosamente peço vista dos autos.

*

09/08/2022

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

(Questão de Ordem)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MILTON CIRO FONTANA

contra a
r. decisão que, nos autos do
pedido de tutela cautelar antecedente

formulado em face de
CÍNTIA SHIMABUCO E OUTROS (+03)
, indeferiu a tutela cautelar pleiteada, mantendo a decisão de fls. 19/20.

Em sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, proferiu voto pelo não conhecimento do recurso, por intempestividade.

Para tanto, o nobre Relator compreendeu que
“trata-se do terceiro recurso manejado pelo agravante em face da mesma decisão proferida às fls. 19/20, tendo o peticionante limitado-se a repristinar, basicamente, os mesmos argumentos”
e que
“é cediço que o pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do agravo de instrumento, que deve ser contado a partir do ato gerador do inconformismo”.

Assim, ressaltou que
“por haver a presente irresignação recursal, protocolizada em 29.03.2022, sido interposta em face de decisão judicial que se limitou a manter inalterado, após o segundo pedido de reconsideração formulado pelo agravante, a compreensão adotada na decisão de fls. 19/20, da qual a parte fora intimada em 30.03.2021, impõe-se o seu não conhecimento, ante a ululante intempestividade”.

Também compreendeu o Eminente Relator que,
“ainda que assim não fosse, por tratar-se do terceiro recurso manejado pelo agravante em face da mesma decisão, a flagrante violação ao princípio da singularidade também imporia juízo de inadmissibilidade”.

O referido entendimento foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa.

Em prosseguimento, solicitei vista dos autos para melhor examinar a presente controvérsia.

Destarte, é imperioso rememorar, brevemente, os fatos que circundam a demanda.

De início,
MILTON CIRO FONTANA
formalizou a interposição de pedido de tutela cautelar em caráter antecedente (ID nº 2299028) requerendo
“a imediata suspensão do leilão judicial nos autos do processo nº 0008142-27.2001.8.08.0012 no que tange aos lotes nº 07 e 08 do edital”.

O referido pedido foi indeferido por meio da decisão reproduzida no ID nº 2299029 e, em face do referido comando, foi interposto o recurso de agravo de instrumento nº 50018-09.2021.8.08.0000.

Com o prosseguimento do processo em Primeiro Grau de Jurisdição, o recorrente formulou novo pedido de tutela de urgência, para que seja
“suspensa a arrematação dos bens referentes aos lotes nº 07 e 08 do edital de leilão dos autos do processo nº 0008142-27.2001.8.08.0012”,
o qual também foi indeferido pelo Juízo
a quo
(ID nº 1315485 do agravo de instrumento nº 5002979-16.2021.8.08.0000), fato que ensejou a interposição do agravo de instrumento nº 5002979-16.2021.8.08.0000.

Por fim, ao que se depreende dos autos, o agravante formulou mais um pedido de tutela de urgência, requerendo
“a suspensão imediata de todas as medidas constritivas sobre os bens que são objeto dos presentes embargos”.

O sobredito pedido também não foi acolhido pelo Juízo de Primeiro Grau, o qual assim se manifestou (ID nº 2299144):

Designada audiência de conciliação e para os fins do art. 334 do CPC, a parte autora,
às folhas 511/515
, postula pelo cancelamento da referida audiência, sob o argumento de ausência de previsão no procedimento de embargos de terceiro,
bem como requer a suspensão de todas as medidas constritivas sobre os bens que são objeto dos presentes embargos.

Em relação ao pedido de suspensão das medidas constritivas sobre os bens que são objeto dos presentes embargos, insta salientar que referido pedido é repetição do pedido formulado na tutela cautelar antecedente, que se encontra apreciado, conforme decisão de fls. 19/20 [a primeira decisão recorrida], que fica mantida por seus próprios fundamentos.

Em face da referida decisão, foi interposto o recurso em análise, o qual, conforme relatado, não foi conhecido pelo Eminente Desembargador Relator.

Para tanto, me parece que o nobre Desembargador compreendeu que, ao fazer menção à sua primeira decisão, o Juízo
a quo
estaria indeferindo aparente pedido de reconsideração formulado pelo ora recorrente, o qual, de fato, não possui o condão de interromper o prazo recursal.

Sucede, contudo, que não logrei êxito em encontrar, no presente instrumento, a petição que ensejou a decisão recorrida, documento esse obrigatório, a teor do artigo 1.017, I, CPC
[1]
.

Notadamente, da análise do caderno processual, verifico que, dos documentos acostados pelo agravante, há um salto entre da página 497 (ID nº 2299140) para a página 528 (ID nº 2299141), estando ausente, justamente, o petitório em que estaria o suposto pedido de reconsideração.

Além de, como dito, tratar-se de documento obrigatório para fins de formalização do agravo de instrumento, tenho que apenas a partir da exibição da referida petição é que será possível determinar se se trata, de fato, de pedido de reconsideração, ou de novo pedido de tutela de urgência, cujo pleito, como se sabe, pode ser renovado a qualquer tempo.

Entendo, a propósito, não ser possível presumir que estamos diante de pedido de reconsideração apenas porque o Magistrado de Primeiro Grau fez menção à decisão anteriormente proferida e a manteve
“por seus próprios fundamentos”
.

Deste modo, compreendendo que não houve intimação do recorrente para sanar o referido vício, à luz do artigo 932, parágrafo único, do CPC, reputo que tal medida se revela necessária para que se aprecie, corretamente, a admissibilidade deste expediente.

Isto posto,
SUSCITO QUESTÃO DE ORDEM
para retirar o feito de pauta e, via de consequência, determinar a intimação do agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a cópia da petição que ensejou a decisão recorrida, em atenção ao artigo 1.017, I, CPC.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Eminente Presidente, peço o retorno dos autos.

*

11/10/2022

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Lançado Relatório, incluído o feito em sessão de julgamento e realizadas as sustentações orais, determinei, no Id. 2974019, sua retirada de pauta em virtude de questão de ordem suscitada pelo Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, seguida da intimação do agravante para colacionar cópia legível da documentação obrigatória prevista no artigo 1017, inciso I e §3º, do CPC/15.

Petição apresentada pelo agravante no Id. 3269620, atendendo à determinação retromencionada.

Reinclua-se o feito em pauta de julgamento.

Permanece incólume o primitivo relatório lançado no Id. 2835876, oportunidade em que o ratifico e o complemento pelas pontuações supraexpostas.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MILTON CIRO FONTANA em face de DECISÃO (Id. 2299144, pp 01, e Id. 2299146, pp. 01) proferida pelo JUÍZO DA 3ª (TERCEIRA) VARA CÍVEL DE CARIACICA/ES, no PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE (Processo nº 0003653-43.2021.8.08.0012) ajuizado em face de EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO, CINTIA SHIMABUCO, ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e MARLINEA GONCALVES DIAS, cujo
decisum
manteve a decisão de fls. 19/20.

Em suas razões recursais, requereu, preliminarmente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita por não existirem elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

No mérito, aduziu, em síntese, que após o juízo
a quo
indeferir o pedido de tutela provisória por entender que “
o agravante não teria comprovado sua posse sobre os imóveis que eram objeto da discussão, (...) diligenciou para trazer aos autos conjunto probatório ainda mais robusto para demonstrar sua posse sobre os bens imóveis que eram objeto do leilão, (...), para tornar ainda mais cristalina sua condição de possuidor dos bens que sofriam constrição judicial nos autos do processo nº 0008142-27.2001.8.08.0012
”.

Sequencialmente, asseverou que, comprovada a sua posse “
sobre os imóveis que são objeto do presente litígio e sua condição de terceiro interessado aos autos em que as medidas constritivas da posse foram determinadas, deveria o h. juízo ad quo, por força de lei, ter determinado a imediata suspensão dos atos constritivos da posse do agravante, na forma do artigo 678 do CPC/15
”.

Neste viés, pleiteou o recebimento do recurso no duplo efeito para, ao final, ver reformada a decisão recorrida, suspendendo-se os atos constritivos sobre a posse do agravante determinados no processo 0008142-27.2001.8.08.0012 perante os imóveis dos Lotes 04 e 20, da Quadra 20, do Residencial Dona Augusta, em Cariacica/ES, itens 07 e 08, do Edital de Leilão, matrículas no RGI nºs 28.327 e 28.328, até julgamento final dos embargos de terceiro.

Intimado para comprovar a situação de hipossuficiência e manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por extemporaneidade e violação ao princípio da unirrecorribilidade, assim como sobre a possibilidade de fixação de multa por litigância de má-fé com fulcro no artigo 80, I, II, VI e V, c/c artigo 81, do CPC/15, o agravante peticionou no Id. 2755609 e efetuou o recolhimento do preparo recursal no Id. 2755610.

Contrarrazões por CINTIA SHIMABUCO no Id. 2416404 vindicando o não conhecimento da irresignação, seja por violação à unirrecorribilidade recursal, seja pela ausência de interesse recursal vide a expedição da certa de arrematação dos bens e, no mérito, o desprovimento recursal com a fixação de multa por litigância de má-fé com esteio no artigo 80, I, II e VI, c/c artigo 81, do CPC/15.

Lançado Relatório, incluído o feito em sessão de julgamento com os agravos internos 5002979-16.2021.8.08.0000 e 5001809-09.2021.8.08.0000, julgados na sessão do dia 09.08.2022, e realizadas as sustentações orais, determinei, no Id. 2974019, sua retirada de pauta em virtude de questão de ordem suscitada pelo Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, seguida da intimação do agravante para colacionar cópia legível da documentação obrigatória prevista no artigo 1017, inciso I e §3º, do CPC/15, diligência atendida pelo agravante no Id. 3269620.

Prefacialmente,
conheço da irresignação,
uma vez que, conquanto já interpostos os recursos de agravo de instrumento 5001809-09.2021.8.08.0000 e 5002979-16.2021.8.08.0000, estes o foram em face de decisões distintas proferidas na demanda originária, as quais não se confundem com a decisão ora recorrida, proferida após o aditamento viabilizado pelo artigo 310, do CPC/15, realizado pelo agravante na data de 18.06.2021, não havendo que se falar, nestes termos, em intempestividade, tampouco violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Tal conclusão também é corroborada pelo fato de o indeferimento contido na decisão proferida pelo juízo
a quo
em 13.09.2021 referir-se ao petitório de fls. 474/478, formalizado por parte demandada, distinto, portanto, da petição que ensejou a decisão agravada.

No que pertine ao mérito, pleiteia o agravante, em sede de embargos de terceiros, a suspensão liminar das medidas constritivas sobre os lotes 04 e 20 da Quadra 20, situados no Residencial Dona Augusta, em Cariacica/ES, mantendo-o na posse dos bens e, ao final, julgar procedente a demanda, “
de modo a cancelar todos os atos de constrição judicial indevidos
” e ver “
reconhecidos os vícios presentes no leilão realizado nos autos do Proc. 0008142-27.2001.8.08.0012 e aqui apontados, com a consequente invalidação da arrematação dos lotes 07 e 08 do edital de leilão
”.

Para tanto, ampara seu pedido na suposta posse dos lotes; na propriedade das construções sobre estes edificadas, as quais não teriam sido alvo de penhora; na existência de vicissitudes procedimentais da hasta pública; assim como no cerceamento de defesa e na violação ao contraditório pela alegada ausência de sua intimação da penhora, avaliação e do edital do leilão. Na ocasião, juntou declaração emitida pela EDP na qual consta que a unidade consumidora 1569013 estaria sob a responsabilidade do agravante desde 25.10.2005.

Destacou, ademais, que “
há de se considerar que o embargante, como resultado de ter agido em erro, construiu a casa de sua propriedade em terreno alheio. Portanto, acreditava estar edificando sua residência sobre terrenos de sua propriedade, sobre os quais nunca houve qualquer tipo de restrição ou penhora.
”

Com efeito, estabelece o artigo 903,
caput
, do CPC/15, que, uma vez assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o §4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. LEILÃO REALIZADO E BEM ARREMATADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
1.
A teor do art. 903 do CPC/2015, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos, bem como a invalidação da arrematação quando realizada por preço vil ou com outro vício.
2.
Ainda a teor do artigo 903, após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada ao próprio juízo no prazo de 10 dias ou por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.
3.
Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt no REsp 1825351/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)

A este respeito, “
O artigo 694, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, assinado o auto pelo juiz, arrematante e serventuário da Justiça ou leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável.
É nítido que a norma busca conferir estabilidade à arrematação, não só protegendo e, simultaneamente, impondo obrigação ao arrematante, mas também buscando reduzir os riscos do negócio jurídico, propiciando efetivas condições para que os bens levados à hasta pública recebam melhores ofertas, em benefício das partes do feito executivo e da atividade jurisdicional na execução
.
” (
STJ
; REsp 1313053/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 15/03/2013).

Referida conclusão ampara-se no fato de que “
A arrematação tem natureza de aquisição originária de propriedade, pelo que o arrematante deve receber o bem livre de quaisquer ônus ou pendências
” (REsp n. 1.654.979/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021)
[2]
.

Referida sistemática foi reconhecida pelo próprio recorrente ao aduzir em seu agravo de instrumento que a urgência da apreciação do seu pedido de suspensão do leilão e arrematação amparava-se no fato de que, “
após assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada
perfeita, acabada e irretratável
, tornando seus efeitos irreversíveis
” (Id. 1131694, pp. 13).

Sobressai-se, contudo, nos termos do artigo 903, §1º, inciso I, e §2º, do CPC/15, a possibilidade de a arrematação ser “
invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício
”, desde que referida pretensão seja deduzida em até 10 (dez) dias contados do aperfeiçoamento, diligência observada pelo agravante ao ajuizar Tutela Cautelar Antecedente em 29.03.2021, antes mesmo da arrematação, operada em 30.03.2021 e aperfeiçoada em 05.04.2021.

Por outro lado, saliento, desde já, na linha da compreensão firmada por este órgão colegiado no recurso de agravo de instrumento 5001809-09.2021.8.08.0000, julgado em 09.08.2022, a ausência da probabilidade do direito vindicado pelo autor/agravante, em especial pela publicidade da constrição judicial realizada na matrícula dos imóveis ainda no ano de 2002, cumulada à não comprovação da posse, à inobservância do recorrente às cautelas mínimas esperadas do homem médio, bem como à lisura do procedimento adotado no processo 0008142-27.2001.8.08.0012, notadamente no que pertine ao Edital de Leilão e publicações.

Noutras palavras, sobressai-se a ausência da probabilidade do direito afeto à comprovação do exercício de sua justa posse sobre os imóveis, quiçá na época em que efetuados os atos judiciais constritivos, elemento que, somado à inexistência de demonstração de vicissitude da expropriação efetuada no processo 0008142-27.2001.8.08.0012, afasta as alegações de violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Referido posicionamento é alcançado ao observar-se que os bens foram gravados com restrição judicial na data de 1º.03.
2002
, consoante extrai-se das Certidões emitidas pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis (Id. 1131790, pp. 20/21), e, posteriormente, em 06.05.2008, procedido o registro da penhora decorrente da demanda principal (Processo nº 0008142-27.2001.8.08.0012),
não sendo possível ao agravante alegar o desconhecimento destas, face a publicidade do registro da situação dos imóveis.
Note-se que tal circunstância não permite considerar, objetivamente, a boa-fé do recorrente, visto a ausência de cautelas mínimas direcionadas à segurança jurídica ao ingressar nos imóveis arrematados e sobre eles edificar construção de ostentoso porte.

Em verdade, o que há no feito é a comprovação da existência de edificação luxuosa erigida sobre os imóveis penhorados e posteriormente arrematados em hasta pública. Não há, contudo, de forma alguma, a demonstração da ventilada alegação de posse justa, quiçá antes da constrição judicial efetuada no RGI em 1º.03.2002, há mais de 20 (vinte) anos, visto dispor o artigo 1.201, do CC/02, que “
É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa
”,
ignorância que, definitivamente, não se verifica nos autos.

Nesse passo, “
Se não havia, portanto, ignorância do vício que impedia a aquisição da coisa, boa-fé não existe, como ensina o artigo 1.201 do Código Civil e, nos termos do artigo 1.220 do mesmo Código, não há direito a retenção.
” (
STJ
; EDcl no AREsp n. 507.837/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 22/10/2015.)

Não obstante a falta de comprovação da posse de boa-fé pelo agravante, extrai-se da “Declaração de Nascido Vivo” colacionada no Id. 2416404 (pp. 33), que em 2009, ano de nascimento de seu filho, seu endereço residencial consistia na Rua África, nº 10, Nova Brasília, Cariacica/ES, distinto, portanto, do imóvel objeto dos autos.

Nesse diapasão, destaque-se a completa ausência de elementos probatórios mínimos de que a construção edificada sobre os lotes constituísse a residência do agravante e de sua família, uma vez que se tratava de um Bordel denominado “Mansão do Sheik”, cujo perfil na rede social Instagram descrevia o local como “
Clube de entretenimento para adultos
”.

Cumpre pontuar que apesar de indicar o imóvel no qual funciona a “Mansão do Sheik” como sua residência e de seus entes familiares, o agravante, ao mesmo tempo, também indica outros dois imóveis como suas residências, quais sejam: apartamento A.003, na Rua Dois Irmãos, nº 96, Campo Grande, Cariacica/ES, vide a qualificação descrita em sua exordial; e, na ação de usucapião 5003964-46.2021.8.08.0012, o apartamento 902, na Av. Antônio Gil Veloso, Condomínio Grand Canal, nº 646, Bloco 01, Praia da Costa, Vila Velha/ES, conforme documentação reproduzida no Id. 2416404, pp. 18.

Finalizando este ponto, novamente sem razão o recorrente ao aduzir ter construído por engano sobre os lotes, visto não haver prova alguma deste equívoco, sobretudo por se tratar de cautela elementar a conferência do local antes de sobre ele edificar, no que se sobressai a assunção, pelo agravante, dos riscos que envolvem a invasão e edificação em imóvel sobre o qual recaia gravame judicial.

Causa espécie acreditar que, considerando o porte da edificação, não tenha o agravante tomado os cuidados mais elementares: conferir o local da construção e a existência de restrições judiciais no RGI.

Tem-se, desta maneira, não haver o irresignante feito prova mínima de sua posse na exordial, desatendendo o artigo 677
[3]
, do CPC/15, devendo arcar com as consequências de sua conduta ao, por sua conta e risco, invadir e edificar nos imóveis penhorados.

Destaque-se, outrossim, que o próprio agravante afirma ter apossado-se e edificado sobre os imóveis penhorados, conforme mencionado no Id. 2173837, pp. 05, circunstância que atrai a possibilidade de caracterização da presunção de fraude à execução prevista no artigo 28, §4º
[4]
, do CPC/15, com correspondência no artigo 615-A, §3º
[5]
, do CPC/73, alvo, inclusive, da Súmula 375
[6]
, do e. STJ, e do REsp 956943
[7]
, julgado sob a sistemática do artigo 543-C, do CPC/73.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
IMÓVEL. AQUISIÇÃO. ARRESTO REGISTRADO. FRAUDE.
REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.
RETENÇÃO. BENFEITORIAS. BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA.

1.
(...)
2.
Fraude à execução decretada em virtude da existência de arresto do imóvel constante de registro público e ciência dos adquirentes, fundamentos cujos reexames encontram o óbice de que trata a Súmula nº 7/STJ.

3.
Nos termos do artigo 1.220 do Código Civil, o possuidor de má-fé não tem direito a retenção do imóvel.
(...) (EDcl no AREsp n. 507.837/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 22/10/2015.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375/STJ. REGISTRO DA PENHORA E INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ FIRMADO NO RESP 956.943/PR (ART. 543-C DO CPC).
MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. CONSILIUM FRAUDIS. REVER A CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DEMANDARIA A ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.
(...)
2.
Nos termos do entendimento sedimentado na Súmula 375/STJ, a qual prevê a necessidade do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro, estando esta comprovada, resta caracterizada a fraude à execução.

3.
Na hipótese, rever a conclusão do Tribunal de origem, que assentou que as provas demonstram a configuração de má-fé, não é possível neste caso, pois seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 778.071/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 15/3/2016.)

Noutro giro, ainda que assim não fosse, também não assiste razão ao irresignante no que se referem às supostas vicissitudes formais da arrematação realizada no Processo 0008142-27.2001.8.08.0012, cuja regularidade em voga já foi objeto de julgamento por esta e. Terceira Câmara Cível em duas oportunidades, a saber,
nos recursos de agravo de instrumento 5003331-71.2021.8.08.0000 e 5001809-09.2021.8.08.0000.

Conforme manifestei-me nas ocasiões, segundo prescrito no artigo 891,
caput
e parágrafo único, do CPC/15, não será aceito lance que ofereça preço vil, sendo este assim considerado quando inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital –
in casu
, 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação – , e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.
Logo, por haver a arrematação operacionalizado-se dentro da margem estabelecida no Edital, não haveria que se falar em preço vil.

Em relação à matéria, posicionou-se o e. STJ em caso análogo ao presente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. BEM ARREMATADO POR VALOR SUPERIOR À METADE DA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não se configura preço vil quando a arrematação se dá por preço superior a 50% do valor da avaliação.
Precedentes: AgInt no AREsp. 871.115/PR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 8.6.2018; AgInt no REsp. 1.406.830/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 5.3.2018
2. Na espécie, o bem foi arrematado por preço equivalente a 60% da avaliação.

3.
Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt no AREsp 1197419/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019)

Registre-se, ademais, não estarem presentes as ventiladas inobservâncias do Edital ao disposto no artigo 886, inciso I
[8]
, do CPC/15, eis que constou nos itens 07 e 08, do mencionado ato, a correta descrição dos bens levados à hasta pública, quais seja, lotes 04 e 20 da Quadra 20, situados no Residencial Dona Augusta, em Cariacica/ES, com a descrição de suas características, em especial, valores, metragens, áreas, divisas, benfeitorias e registros imobiliários.

Novamente sem razão o agravante ao indicar suposta irregularidade na divulgação dos lotes no
website
do leiloeiro, na medida em que, conforme documentação colacionada no Id. 1131790, pp. 22, constou na publicação expressa menção de que o leilão corresponderia aos lotes 04 e 20 supracitados.

No que se refere à alegação de inexistência de arrematação, esta não prospera, uma vez que, conforme consignado no Auto de Arrematação (Id. 1319544, agravo de instrumento 5001809-09.2021.8.08.0000), embora não tenham sido recebidos lances à vista,
subsistiram lances/propostas de pagamento parcelado nos termos do artigo 895, inciso I
[9]
, do CPC/15
, tendo, após a seleção e apuração daquele de maior valor, sido exercido por EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO e CINTIA SHIMABUCO o direito de preferência na arrematação, consoante o disposto no artigo 892, §1º
[10]
, do CPC/15.

Com isso, registrado o lance/oferta de R$ 758.104,74 (setecentos e cinquenta e oito mil, cento e quatro reais e setenta e quatro centavos),
valor idêntico ao da avaliação
, os exequentes exerceram o direito de preferência na arrematação, utilizando-se para a quitação dos créditos perseguidos no cumprimento de sentença, no que destacou o Leiloeiro, no Auto de Arrematação, que “
não há valor excedente a ser depositado pelos Exequentes no processo.
”

Neste viés, não há que se falar em ausência de lance, tampouco de arrematação.

Necessário pontuar que, nos termos dos artigos 92 e 1.255, do CC/02, por tratar-se de bem acessório, a construção passou a integrar os lotes invadidos, de modo que, mais uma vez, sem razão o agravante ao afirmar que a arrematação deveria limitar-se aos terrenos.

Nesse sentido:

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - LOTE - CONSTRUÇÃO IRREGULAR RETIFICAÇÃO DO TERMO DE PENHORA - EDITAL DE HASTA PÚBLICA - DETALHAMENTO DOS ÔNUS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL PENHORADO - RECURSO PROVIDO.
Recaindo a penhora sobre o lote de terreno, não há como separar as construções, nos termos do art. 92 do Código Civil.
Se o solo, que é o principal, pertence à determinada pessoa, a esta pertencerão, "ipso jure", as construções como seus acessórios". (
TJSP
; Agravo de Instrumento 0177471-23.2011.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos - 3ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/09/2011; Data de Registro: 16/09/2011)

Irrelevante para o deslinde da controvérsia a ausência de averbação da construção nas matrículas dos terrenos no RGI, eis que, como já dito, a estes integra, além de referida omissão ter operado-se por culpa exclusiva do recorrente, incidindo, nesta hipótese, o princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.

Não se verifica, também, ausência de cientificação do agravante acerca do Edital de Leilão, uma vez que deste tomou conhecimento tanto pela publicação anunciando a alienação nos termos do artigo 884, inciso I, c/c artigo 887, do CPC/15, quanto pelo envio eletrônico por EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO, seu antigo advogado, vide mensagens de
whatsapp
colacionadas no Id. 1315484, pp. 05, assim como pelo contato direto com o Leiloeiro, em visita pessoal ao imóvel para obtenção de fotografias e vistorias.

A este respeito, manifestou-se o Leiloeiro no Id. 1319558, pp. 03: “
Esteve pessoalmente com o Sr. MILTON CIRO FONTANA (vulgo Preto/Sheik) por ocasião da vistoria (...). Neste ato,
após ser recepcionado pelo Sr Milton Ciro Fontana o qual
teve conhecimento de todo o teor do edital,
inclusive tirando foto do edital em seu aparelho celular
, fora acompanhado por Ele pelo interior do imóvel a fim de demonstrar a área construída.
”

E, mais à frente, reiterou que “
O Sr. Milton Ciro Fontana teve ciência do Edital de Leilão
, inclusive tirou foto do dito documento com seu telefone celular.
Isto ocorreu por ocasião da vistoria e fotografias na data de 01/02/2021.
Além de sanar dúvidas iniciais com este leiloeiro,
demostrou interesse em ofertar lances no imóvel ora ocupado por ele e após a visita,
fez contato telefônico com este leiloeiro diversas vezes pedindo maiores detalhes e orientações quanto ao leilão.
” (Id. 1319558, pp. 04).

Nesse diapasão, com as ressalvas afeta ao presente momento processual, não verifico a presença de vícios intrínsecos aptos a infirmar o ato de arrematação, impondo-se a manutenção da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição por ausência da probabilidade da pretensão autoral, panorama que torna desnecessária a intimação para contrarrazões do ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS, VALÉRIA GONÇALVES DIAS e MARLINIA GONÇALVES DIAS, ante o não provimento do agravo de instrumento.

Por fim, prescreve o artigo 5º, do CPC/15, que “
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
”

Nessa linha, dispõe o artigo 80, incisos IV, V e VII, do CPC/15, considerar-se litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório, ao passo em que o artigo 81 prevê a fixação, em desfavor do litigante de má-fé, de ofício ou a requerimento, de multa superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, além de indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Dito isso, pondo em relevo a presunção da boa-fé dos sujeitos processuais, tenho que a conduta processual adotada pelo agravante neste recurso, isoladamente considerado, não se encontra acompanhada de evidente dolo em atuar em desacordo com o dever de lealdade processual, o que afasta a subsunção, ao menos por ora, aos incisos suso transcritos.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, a decisão recorrida.

É como voto.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR SERGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

À

unanimidade,

conhecer

do

recurso

e

negar

provimento,
nos termos
do

voto

do

Relator.

*

[1]

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

[2]
Cf
: STJ, AgInt no REsp 1318181/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/8/2018, DJe 24/8/2018; STJ, REsp 807.455/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 21/11/2008; etc.

[3]
Art. 677, CPC/15.
Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

[4]
Art. 828, CPC/15.
O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.
§ 4º
Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.

[5]
Art. 615-A, CPC/73.
O exeqüente poderá, no ato da distribuição, obter certidão comprobatória do ajuizamento da execução, com identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto. (...)
§ 3º
Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação (art. 593).

[6]
Súmula 375, STJ.
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

[7]
“(...) Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC. (...) 1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. (...)” (
STJ
; REsp 956943 PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014)

[8]
Art. 886, CPC/15.
O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá:
I -
a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros;

[9]
Art. 895, CPC/15.
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:
I -
até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação;

[10]
Art. 892, CPC/15.
Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico.
§ 1º
Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002152-68.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MILTON CIRO FONTANA

AGRAVADOS: EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO, CINTIA SHIMABUCO, ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e MARLINEA GONCALVES DIAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por MILTON CIRO FONTANA em face de DECISÃO
(Id. 2299144, pp 01, e Id. 2299146, pp. 01)
proferida
pelo JUÍZO DA 3ª (TERCEIRA) VARA CÍVEL DE CARIACICA/ES, no PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE (Processo nº 0003653-43.2021.8.08.0012) ajuizado em face de EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO, CINTIA SHIMABUCO, ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e MARLINEA GONCALVES DIAS, cujo
decisum
manteve a decisão de fls. 19/20.

Em suas razões recursais, requereu, preliminarmente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita por não existirem elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

No mérito, aduz
iu,
em síntese,
que após o
juízo
a quo

indeferi
r
o pedido de tutela provisória
por entender que “
o agravante não teria comprovado sua posse sobre os imóveis que eram objeto da discussão, (...) diligenciou para trazer aos autos conjunto probatório ainda mais robusto para demonstrar sua posse sobre os bens imóveis que eram objeto do leilão,
(...)
, para tornar ainda mais cristalina sua condição de possuidor dos bens que sofriam constrição judicial nos autos do processo nº 0008142-27.2001.8.08.0012
”.

Sequencialmente, asseverou que, comprovada a sua posse “
sobre os imóveis que são objeto do presente litígio e sua condição de terceiro interessado aos autos em que as medidas constritivas da posse foram determinadas, deveria o h. juízo ad quo, por força de lei, ter determinado a imediata suspensão dos atos constritivos da posse do agravante, na forma do artigo 678 do CPC/15
”.

Neste viés, pleiteou
o recebimento do recurso no duplo efeito para, ao final, ver reformada a decisão recorrida,
suspendendo-se os atos constritivos sobre a posse do agravante
determinados no
processo 0008142-27.2001.8.08.0012
perante
os imóveis dos
L
otes 04 e 20, da
Q
uadra 20, do Residencial Dona Augusta, em Cariacica/ES,
itens 07 e 08, do Edital de Leilão
,
matrículas no RGI nºs 28.327 e 28.328,
até julgamento final dos embargos de terceiro.

Intimado para
comprovar a situação de hipossuficiência
e
manifestar-se sobre a
possibilidade de não conhecimento do recurso por extemporaneidade e violação ao princípio da unirrecorribilidade,
assim como
sobre a
possibilidade de fixação de multa por litigância de má-fé com fulcro no artigo 80, I, II, VI e V, c/c artigo 81, do CPC/15,

o agravante
peticionou no Id. 2755609 e
efetuou o recolhimento do
preparo recursal
no Id. 2755610.

Contrarrazões por CINTIA SHIMABUCO
no Id. 2416404 vindicando o
não conhecimento da irresignação, seja por violação à unirrecorribilidade recursal, seja pela ausência de interesse recursal vide a expedição da certa de arrematação dos bens
e, no mérito, o
desprovimento recursal
com
a fixação de multa por litigância de má-fé com esteio no artigo
80, I, II
e
VI, c/c artigo 81, do CPC/15.

Lançado Relatório, incluído o
feito em sessão de julgamento
com os
agravos internos 5002979-16.2021.8.08.0000 e 5001809-09.2021.8.08.0000,
julgados na sessão d
o dia 09.08.2022
,

e
realiza
das

as
sustentações orais,
determinei,
no Id. 2974019,

sua
retirada de pauta
em v
irtude
d
e
questão de ordem suscitada pelo Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
seguida da
intimação do agravante para colacionar cópia legíve
l da documentação obrigatória prevista no
artigo
1017, inciso I e §3º, do CPC/15,
diligência atendida pelo agravante
no Id. 3269620
.

Prefacialmente,
conheço d
a irresignação
,
uma vez que, conquanto já interpostos os recursos de agravo de instrumento 5001809-09.2021.8.08.0000 e 5002979-16.2021.8.08.0000, estes o foram em face de decisões distintas proferidas na demanda originária, as quais não se confundem com a decisão ora recorrida, proferida após o aditamento viabilizado pelo artigo 310, do CPC/15, realizado pelo agravante
na data de 18.06.2021,
não havendo que se falar, nestes termos, em intempestividade, tampouco violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Tal conclusão também é corroborada pelo fato de o indeferimento contido na decisão proferida pelo juízo
a quo
em 13.09.2021 referir-se ao petitório de fls. 474/478, formalizado por parte demandada, distinto, portanto, da petição que ensejou a decisão agravada.

No que pertine ao mérito, pleiteia o agravante, em sede de embargos de terceiros, a suspensão liminar das medidas constritivas sobre os
lotes 04 e 20 da Quadra 20, situados no Residencial Dona Augusta, em Cariacica/ES, mantendo-o na posse dos bens
e,
ao final,
julgar
procedente a demanda,

“
de modo a cancelar todos os atos de constrição judicial indevidos
”
e
ver “
reconhecidos os vícios presentes no leilão realizado nos autos do Proc. 0008142-27.2001.8.08.0012 e aqui apontados, com a consequente invalidação da arrematação dos lotes 07 e 08 do edital de leilão
”.

P
ara tanto,
ampara seu pedido na suposta posse dos lotes; na propriedade das construções sobre estes edificadas, as quais não teriam sido alvo de penhora; na existência de vicissitudes procedimentais da hasta pública; assim como no cerceamento de defesa e na violação ao contraditório pela alegada ausência de sua intimação da penhora, avaliação e do edital do leilão. Na ocasião, juntou declaração emitida pela EDP na qual consta que a unidade consumidora 1569013 estaria sob a responsabilidade do agravante desde 25.10.2005.

Destacou, ademais, que “
há de se considerar que o embargante, como resultado de ter agido em erro, construiu a casa de sua propriedade em terreno alheio. Portanto, acreditava estar edificando sua residência sobre terrenos de sua propriedade, sobre os quais nunca houve qualquer tipo de restrição ou penhora.
”

Com efeito,
e
stabelece o artigo 903,
caput
,
do CPC/15, que, uma vez assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o §4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. LEILÃO REALIZADO E BEM ARREMATADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
1.
A teor do art. 903 do CPC/2015, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos, bem como a invalidação da arrematação quando realizada por preço vil ou com outro vício.
2.
Ainda a teor do artigo 903, após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada ao próprio juízo no prazo de 10 dias ou por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.
3.
Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt no REsp 1825351/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)

A
este respeito,
“
O artigo 694, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, assinado o auto pelo juiz, arrematante e serventuário da Justiça ou leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável.
É nítido que a norma busca conferir estabilidade à arrematação, não só protegendo e, simultaneamente, impondo obrigação ao arrematante, mas também buscando reduzir os riscos do negócio jurídico, propiciando efetivas condições para que os bens levados à hasta pública recebam melhores ofertas, em benefício das partes do feito executivo e da atividade jurisdicional na execução
.
” (
STJ
;
REsp 1313053/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 15/03/2013).

Referida conclusão ampara-se no fato de que
“
A arrematação tem natureza de aquisição originária de propriedade, pelo que o arrematante deve receber o bem livre de quaisquer ônus ou pendências
” (REsp n. 1.654.979/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021)
1
.

Referida sistemática foi reconhecida pelo próprio
recorrente ao aduzir em seu agravo de instrumento que a urgência da apreciação do seu pedido de suspensão d
o leilão
e

arrematação amparava-se no fato de que, “
após assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada
perfeita, acabada e irretratável
, tornando seus efeitos irreversíveis
” (Id. 1131694, pp. 13).

Sobressai-se, contudo, nos termos do artigo 903, §1º, inciso I, e §2º, do CPC/15, a possibilidade de a arrematação ser “
invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício
”, desde que referida pretensão seja deduzida em até 10 (dez) dias contados do aperfeiçoamento,
diligência observada pelo agravante ao ajuizar Tutela Cautelar Antecedente em 29.03.2021, antes mesmo da a
rrematação,
operada em
30.03.2021 e aperfeiçoad
a
em 05.04.2021.

Por outro lado, saliento, desde já, na linha da compreensão firmada por este órgão colegiado no recurso de agravo de instrumento 5001809-09.2021.8.08.0000, julgado em 09.08.2022,
a ausência da
probabilidade do direito
vindicado pelo autor/agravante
, em especial pela publicidade da constrição judicial realizada na matrícula dos imóveis ainda no ano de 2002,
cumulada à
não
comprovação da posse,
à
inobservância do
recorrente
às cautelas mínimas esperadas do homem médio, bem como
à
lisura do procedimento adotado no processo 0008142-27.2001.8.08.0012, notadamente no que pertine ao Edital de Leilão e publicações.

Noutras palavras, sobressai-se a ausência da probabilidade do direito afeto à comprovação do exercício de sua justa posse sobre os imóveis, quiçá na época em que efetuados os atos judiciais constritivos, elemento que, somado à inexistência de demonstração de vicissitude da expropriação efetuada no processo 0008142-27.2001.8.08.0012, afasta as alegações de violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Referid
o posicionamento
é a
lcançado
ao observar-se que os bens foram gravados com restrição judicial na data de 1º.03.
2002
, consoante extrai-se das
Certidões emitidas pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis (Id. 1131790, pp. 20/21), e, posteriormente, em 06.05.2008, procedido o registro da penhora decorrente da demanda principal (Processo nº 0008142-27.2001.8.08.0012),
não sendo possível
ao agravante
alegar o desconhecimento destas, face a publicidade do registro da situação dos imóveis.

Note-se que tal circunstância não permite considerar, objetivamente, a boa-fé do recorrente, visto a ausência de cautelas mínimas direcionadas à segurança jurídica ao ingressar nos imóveis arrematados
e sobre eles edificar construção de o
stentoso
porte.

Em verdade, o que há no
feito

é a comprovação da existência d
e
edificação
luxuosa
erigida sobre os imóveis penhorados e posteriormente arrematados em hasta pública. Não há, contudo, de forma alguma, a demonstração da ventilada alegação de
posse justa,
quiçá antes da constrição judicial efetuada no RGI
em 1º.03.2002,
há mais de 20 (vinte
)
anos,
visto
dispor
o artigo 1.201, do CC/02,
que “
É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa
”,

ignorância
que, definitivamente, não
se verifica n
os autos
.

Nesse passo, “
Se não havia, portanto, ignorância do vício que impedia a aquisição da coisa, boa-fé não existe, como ensina o artigo 1.201 do Código Civil e, nos termos do artigo 1.220 do mesmo Código, não há direito a retenção.
” (
STJ
; EDcl no AREsp n. 507.837/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 22/10/2015.)

Não obstante a falta de comprovação da
posse de boa-fé pelo agravante, extrai-se da “Declaração de Nascido Vivo”
colacionada no

Id. 2416404
(
pp. 33), que em 2009, ano de nascimento de seu filho, seu endereço residencial consistia na Rua África, nº 10, Nova Brasília, Cariacica/ES, distinto, portanto, do imóvel o
bjeto dos autos.

Nesse diapasão, d
estaque-se
a
completa ausência de elementos probatórios mínimos de que a construção edificada sobre os lotes
constituísse a residência do agravante e de sua família,
uma vez que se tratava de um B
ordel
denominado “
Mansão do Sheik”,
cujo perfil na rede social Instagram descrevia o local como “
Clube de entretenimento para adultos
”.

C
umpre pontuar que apesar de indicar o imóvel no qual funciona a “Mansão do Sheik” como sua residência e de
seus
entes familiares, o agravante,
ao mesmo tempo,

também indica outros dois imóveis como suas residências,
quais sejam: apartamento
A.003, na Rua Dois Irmãos, nº 96, Campo Grande, Cariacica/ES, vide a qualificação descrita em sua exordial;
e, na ação de usucapião 5003964-46.2021.8.08.0012, o apartamento 902, na Av. Antônio Gil Veloso, Condomínio Grand Canal, nº 646, Bloco 01, Praia da Costa, Vila Velha/ES, conforme documentação reproduzida no Id. 2416404, pp. 18.

F
inalizando este ponto, novamente sem razão o r
ecorrente
ao aduzir ter construído por engano sobre os lotes, visto não haver prova
alguma deste equívoco,
sobretudo por se tratar de cautela elementar a conferência do local
antes de sobre ele edificar,
no que se sobressai a
assunção, pelo agravante, dos riscos que envolvem a invasão e edificação em imóvel sobre o qual recaia gravame judicial.

C
ausa espécie acreditar que, considerando o porte da edificação, não tenha o agravante tomado os cuidados mais elementares: conferir o local da construção e a existência de restrições judiciais no RGI.

Tem-se, desta maneira, não haver o
irresignante
feito prova
mínima
de sua posse na exordial, desatendendo o artigo 677
2
, do CPC/15,
devendo arcar com as consequências de sua conduta ao, por sua conta e risco, invadir e edificar nos imóveis penhorados.

Destaque-se, outrossim, que o próprio agravante afirma ter apossado-se e edificado sobre os imóveis penhorados, conforme mencionado no Id. 2173837, pp. 05, circunstância que atrai a possibilidade de caracterização da presunção de fraude à execução prevista no artigo 828, §4º
3
, do CPC/15, com correspondência no artigo 615-A, §3º
4
, do CPC/73, alvo, inclusive, da Súmula 375
5
, do e. STJ, e do REsp 956943
6
, julgado sob a sistemática do artigo 543-C, do CPC/73.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
IMÓVEL. AQUISIÇÃO. ARRESTO REGISTRADO. FRAUDE.
REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.
RETENÇÃO. BENFEITORIAS. BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA.

1.
(...)
2.
Fraude à execução decretada em virtude da existência de arresto do imóvel constante de registro público e ciência dos adquirentes, fundamentos cujos reexames encontram o óbice de que trata a Súmula nº 7/STJ.

3.
Nos termos do artigo 1.220 do Código Civil, o possuidor de má-fé não tem direito a retenção do imóvel.

(...)
(EDcl no AREsp n. 507.837/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 22/10/2015.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375/STJ. REGISTRO DA PENHORA E INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ FIRMADO NO RESP 956.943/PR (ART. 543-C DO CPC).
MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. CONSILIUM FRAUDIS. REVER A CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DEMANDARIA A ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.
(...)
2.
Nos termos do entendimento sedimentado na Súmula 375/STJ, a qual prevê a necessidade do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro, estando esta comprovada, resta caracterizada a fraude à execução.

3.
Na hipótese, rever a conclusão do Tribunal de origem, que assentou que as provas demonstram a configuração de má-fé, não é possível neste caso, pois seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 778.071/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 15/3/2016.)

Noutro giro,
ainda que assim não fosse,
também
não assist
e
razão ao irresignante no que se referem
às

supostas
vicissitudes
formais
da arrematação realizada
no Processo 0008142-27.2001.8.08.0012, cuja regularidade
em voga
já foi objeto de julgamento por esta e. Terceira Câmara Cível
em duas oportunidades, a saber,
no
s
recurso
s
de agravo de instrumento 5003331-71.2021.8.08.0000
e 5001809-09.2021.8.08.0000.

Conforme manifestei-me na
s
ocasi
ões
,
segundo prescrito no artigo 891,
caput
e parágrafo único, do CPC/15, não será aceito lance que ofereça preço vil, sendo este assim considerado
quando
inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital –
in casu
, 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação – , e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.
Logo, por haver a arrematação operacionalizado-se dentro da margem estabelecida no Edital, não haveria que se falar em preço vil.

Em relação à
matéria, posicionou-se o e. STJ em caso análogo ao presente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. BEM ARREMATADO POR VALOR SUPERIOR À METADE DA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não se configura preço vil quando a arrematação se dá por preço superior a 50% do valor da avaliação.
Precedentes: AgInt no AREsp. 871.115/PR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 8.6.2018; AgInt no REsp. 1.406.830/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 5.3.2018
2. Na espécie, o bem foi arrematado por preço equivalente a 60% da avaliação.

3.
Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt no AREsp 1197419/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019)

Registre-se, ademais, não estarem presentes as ventiladas inobservâncias do Edital ao disposto no artigo 886, inciso I
7
, do CPC/15, eis que constou nos itens 07 e 08, do mencionado ato, a correta descrição dos bens levados à hasta pública, quais seja, lotes 04 e 20 da Quadra 20, situados no Residencial Dona Augusta, em Cariacica/ES, com a descrição de suas características, em especial, valores, metragens, áreas, divisas, benfeitorias e registros imobiliários.

Novamente sem razão o agravante ao indicar suposta irregularidade na divulgação dos lotes no
website
do leiloeiro, na medida em que, conforme documentação colacionada no Id. 1131790, pp. 22, constou na publicação expressa menção de que o leilão corresponderia aos lotes 04 e 20 supracitados.

No que se refere à alegação de inexistência de arrematação, esta não prospera, uma vez que, conforme consignado
no Auto de Arrematação (Id. 1319544,
agravo de instrumento 5001809-09.2021.8.08.0000),
embora não tenham sido
recebidos lances à vista,
subsistiram
lances/
propostas de pagamento parcelado nos termos do artigo 895,
inciso I
8
,
do CPC/15
, tendo, após a seleção e apuração daquele de maior valor, sido exercido
por
EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO e CINTIA SHIMABUCO o direito de preferência na arrematação, consoante o disposto no artigo 892, §1º
9
, do CPC/15.

Com isso, registrad
o

o lance/
oferta de R$ 758.104,74 (setecentos e cinquenta e oito mil, cento e quatro reais e setenta e quatro centavos),
valor idêntico ao da avaliação
,
os exequentes exerceram o direito de preferência na arrematação,
utilizando-se para a quitação

d
os créditos perseguidos no cumprimento de sentença,
no que d
estacou o Leiloeiro,
no Auto de Arrematação,
q
ue “
não há valor excedente a ser depositado pelos Exequentes no processo.
”

Neste viés, não há que se falar
e
m ausência de
lance, tampouco d
e

arrematação.

N
ecessário pontuar
que,
nos termos dos artigos 92 e 1.255, do CC/02,

por tratar-se de bem acessório, a construção
passou a integrar os
lotes invadidos,
de modo que,
mais uma vez, sem razão o agravante ao afirmar que a arrematação deveria limitar-se aos terrenos
.

N
esse sentido:

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - LOTE - CONSTRUÇÃO IRREGULAR RETIFICAÇÃO DO TERMO DE PENHORA - EDITAL DE HASTA PÚBLICA - DETALHAMENTO DOS ÔNUS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL PENHORADO - RECURSO PROVIDO.
Recaindo a penhora sobre o lote de terreno, não há como separar as construções, nos termos do art. 92 do Código Civil.
Se o solo, que é o principal, pertence à determinada pessoa, a esta pertencerão, "ipso jure", as construções como seus acessórios". (
TJSP
; Agravo de Instrumento 0177471-23.2011.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos - 3ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/09/2011; Data de Registro: 16/09/2011)

Irrelevante para o deslinde da controvérsia a ausência de averbação da construção nas matrículas dos terrenos no RGI, eis que, como já dito, a estes integra,
além de referida omissão ter operado-se por culpa exclusiva do recorrente,
incidindo, nesta hipótese, o princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.

N
ão se verifica, também, a
usência de cientificação do agravante acerca do Edital de Leilão, uma vez que deste tomou conhecimento tanto pel
a publicação anunciando a alienação nos termos do artigo 884, inciso I,
c/c artigo 887,
do CPC/15, quanto pel
o envio eletrônico por EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO, seu antigo advogado, vide mensagens de
whatsapp
colacionadas no Id. 1315484, pp. 05, a
ssim como
pelo contato direto com o Leiloeiro, em visita pessoal ao imóvel para obtenção de fotografias e vistorias.

A
este respeito, manifestou-se o Leiloeiro no Id. 1319558, pp. 03: “
Esteve pessoalmente com o Sr. MILTON CIRO FONTANA (vulgo Preto/Sheik) por ocasião da vistoria
(...).
Neste ato,
após ser recepcionado pelo Sr Milton Ciro Fontana o qual
teve conhecimento de todo o teor do edital,
inclusive tirando foto do edital em seu aparelho celular
, fora acompanhado por Ele pelo interior do imóvel a fim de demonstrar a área construída.
”

E, mais à frente, reiterou que “
O Sr. Milton Ciro Fontana teve ciência do Edital de Leilão
, inclusive tirou foto do dito documento com seu telefone celular.
Isto ocorreu por ocasião da vistoria e fotografias na data de 01/02/2021.
Além de sanar dúvidas iniciais com este leiloeiro,
demostrou interesse em ofertar lances no imóvel ora ocupado por ele e após a visita,
fez contato telefônico com este leiloeiro diversas vezes pedindo maiores detalhes e orientações quanto ao leilão.
”
(
Id. 1319558, pp. 0
4).

Nesse diapasão, com as ressalvas afeta ao presente momento processual, não verifico a presença de vícios intrínsecos aptos a infirmar o ato de arrematação, impondo-se a manutenção da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição por ausência da probabilidade da pretensão autoral, panorama que torna desnecessária a intimação para contrarrazões do ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS, VALÉRIA GONÇALVES DIAS e MARLINIA GONÇALVES DIAS, ante o não provimento do agravo de instrumento.

Por fim, prescreve o artigo 5º, do CPC/15, que “
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
”

Nessa linha, dispõe o artigo 80, incisos IV, V e VII, do CPC/15, considerar-se litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório, ao passo em que o artigo 81 prevê a fixação, em desfavor do litigante de má-fé, de ofício ou a requerimento, de multa superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, além de indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Dito isso,
pondo em relevo a presunção da boa-fé dos sujeitos processuais,
tenho que a conduta processual adotada pelo agravante neste recurso, isoladamente considerado, não se encontra acompanhada de evidente dolo
em atuar em desacordo com o dever de lealdade processual,
o que afasta a subsunção, ao menos por ora, aos incisos suso transcritos.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e nego provimento
ao
recurso, mantendo, incólume, a decisão
recorrida
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Cf
: STJ, AgInt no REsp 1318181/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/8/2018, DJe 24/8/2018; STJ, REsp 807.455/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 21/11/2008; etc.

2
Art. 677, CPC/15.
Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

3
Art. 828,
CPC/15.
O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.
§ 4º
Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.

4
Art. 615-A,
CPC/73
.
O exeqüente poderá, no ato da distribuição, obter certidão comprobatória do ajuizamento da execução, com identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto. (...)
§ 3
º

Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação (art. 593).

5
Súmula 375, STJ.
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

6
“(...) Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC. (...) 1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. (...)” (
STJ
; REsp 956943 PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014)

7
Art. 886, CPC/15.
O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá:
I -
a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros;

8
Art. 895,
CPC/15
.
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:
I -
até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação;

9
Art. 892,
CPC/15
.
Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico.
§ 1º
Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
PRETENSÃO DE SUSPENSÃO liminar D
E
M
EDIDAS
constritivas
decorrentes
DE LEILÃO JUDICIAL E ARREMATAÇÃO. CONSTRUÇÕES EDIFICADAS EM IMÓVEIS COM RESTRIÇÕES JUDICIAIS AVERBADAS NO RGI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE JUSTA.
EDITAL DE HASTA PÚBLICA.
ARREMATAÇÃO VÁLIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
D
iferentemente do apregoado
no recurso de agravo de instrumento
, inexiste
a
comprovação do exercício
da posse justa do agravante
sobre os imóveis,
na medida em que não lhe é possível alegar o desconhecimento das restrições judiciais gravadas no RGI,
face a publicidade do registro, elemento que não permite consider
á-lo
, objetivamente, de boa-fé, face a ausência de cautelas mínimas direcionadas à segurança jurídica ao ingressar nos imóveis arrematados, panorama que, cumulado à inexistência de demonstração de vicissitude da expropriação efetuada no processo 0008142-27.2001.8.08.0012, afasta as alegações de violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

I
I
.
C
onforme consignado
no Auto de Arrematação
,
embora não tenham sido
recebidos lances à vista,
subsistiram
propostas de pagamento parcelado nos termos do artigo 895,
inciso I,
do CPC/15, tendo, após a seleção e apuração daquele de maior valor, sido exercido
p
elos exequentes
o direito de preferência, consoante o disposto no artigo 892, §1º, do CPC/15,
não
havendo
que se falar, portanto, em ausência de
lance, tampouco de
arrematação.

III
.
N
os termos dos artigos 92 e 1.255, do CC/02,

por tratar-se de bem acessório, a construção
passou a integrar os
lotes invadidos,
de modo que
sem razão o agravante ao afirmar que a arrematação deveria limitar-se aos terrenos
.
Precedentes.

I
V
.
N
ão se verifica
a
a
usência de cientificação do agravante acerca do Edital de Leilão, uma vez que deste tomou conhecimento tanto pel
a publicação anunciando a alienação nos termos do artigo 884, inciso I,
c/c artigo 887,
do CPC/15, quanto pel
o envio eletrônico
por
seu antigo advogado, a
ssim como
pelo contato direto com o Leiloeiro, em visita pessoal ao imóvel para obtenção de fotografias e vistorias.

V.
Recurso
conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Relator.